Tribunal: CARF
Processo: 16095.720107/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSAS DE CUSTOS/DESPESAS.
Cabe à contribuinte apresentar à fiscalização a documentação, hábil e idônea, apta a comprovar o pagamento das aquisições de mercadorias, e que o dispêndio corresponde à contrapartida de algo recebido, e em assim não o fazendo, é de se concluir, aliado a outras evidências, que as supostas aquisições não foram efetivamente recebidas/adquiridas. Assim, correto o procedimento fiscal em glosar os custos/despesas, relativos às citadas aquisições, contabilizadas pelo contribuinte.
ESCRITURAÇÃO. DEFICIÊNCIAS. LUCRO ARBITRADO.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. PIS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. COFINS.
ADMINISTRADOR. GERENTE. ATOS EM INFRAÇÃO À LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias, quando estas resultarem de comprovados atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Descaracterizada, entretanto, a atribuição de responsabilidade solidária se inexiste a comprovação de participação ou envolvimento com a Contribuinte ou ganho econômico pessoal, naquelas situações elencadas nos artigos 124, I e/ou art.135, III, ambos do CTN.
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROVAS.
Correta a imputação da responsabilidade a terceiros com base nos arts. 124, inciso I, e/ou inciso III do art.135, ambos do CTN, quando, respectivamente, comprovados pela autoridade fiscal o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária e dos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Constatado que na conduta da fiscalizada existem as condições previstas nos arts.71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, cabível a duplicação do percentual da multa de que trata o inciso I do art.44 da Lei no 9.430/96 (com a nova redação do artigo dada pela Medida Provisória no 303, de 29/06/2006, DOU de 30/06/2006). Esta multa estende-se aos responsáveis solidários em face de que estes respondem solidariamente pelo crédito tributário, aí incluída a multa de ofício.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720107/2017-52
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-005.491 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrentes
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. E

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSAS DE CUSTOS/DESPESAS.
Cabe à contribuinte apresentar à fiscalização a documentação, hábil e idônea,
apta a comprovar o pagamento das aquisições de mercadorias, e que o
dispêndio corresponde à contrapartida de algo recebido, e em assim não o
fazendo, é de se concluir, aliado a outras evidências, que as supostas aquisições
não foram efetivamente recebidas/adquiridas. Assim, correto o procedimento
fiscal em glosar os custos/despesas, relativos às citadas aquisições,
contabilizadas pelo contribuinte.
ESCRITURAÇÃO. DEFICIÊNCIAS. LUCRO ARBITRADO.
Constatado que a escrituração contábil continha vícios e deficiências que a
tornam imprestável para a determinação do lucro real, correto o arbitramento
de lucro, com base na receita bruta conhecida.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. PIS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática, aplica-se aos lançamentos decorrentes a
decisão proferida no lançamento principal (IRPJ).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
ADMINISTRADOR.
GERENTE.
ATOS
EM
INFRAÇÃO
À
LEI.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
INEXISTÊNCIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias,
quando estas resultarem de comprovados atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Descaracterizada,
entretanto, a atribuição de responsabilidade solidária se inexiste a comprovação
de participação ou envolvimento com a Contribuinte ou ganho econômico
pessoal, naquelas situações elencadas nos artigos 124, I e/ou art.135, III, ambos
do CTN.
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROVAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720107/2017-52
Fl. 11562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Correta a imputação da responsabilidade a terceiros com base nos arts. 124,
inciso I, e/ou inciso III do art.135, ambos do CTN, quando, respectivamente,
comprovados pela autoridade fiscal o interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária e dos atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Constatado que na conduta da fiscalizada existem as condições previstas nos
arts.71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, cabível a duplicação do percentual da
multa de que trata o inciso I do art.44 da Lei no 9.430/96 (com a nova redação
do artigo dada pela Medida Provisória no 303, de 29/06/2006, DOU de
30/06/2006). Esta multa estende-se aos responsáveis solidários em face de que
estes respondem solidariamente pelo crédito tributário, aí incluída a multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso de ofício para restabelecer a responsabilidade solidária de Monica Beatriz Amaral, dar
provimento ao recurso voluntário de Breno Santos Mantovani para excluí-lo do polo passivo da
autuação como responsável solidário e negar provimento ao recurso voluntário da Recorrente e
dos demais responsáveis solidários.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Por bem sintetizar a autuação promovida, reproduzo o relatório feito pela decisão
de piso, considerado no Acórdão de no 03-83.469, proferido pela DRJ/BSB, em sessão de 20 de
fevereiro de 2019:
Relatório
RELATÓRIO
Contra a contribuinte IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS
LTDA, em epígrafe, doravante denominada IMPAKTO, foram lavrados autos
Fl. 11563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

de infração, para exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, cumulados com
multa de ofício qualificada (150%) , bem como juros de mora relativos aos
fatos geradores ocorridos em 2013 e 2104, no montante de R$ 41.032.468,64.
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL
Do Relatório Fiscal de fls. 689/790, parte integrante dos autos de infração,
extraem-se as seguintes informações.
No Termo de Verificações Fiscais – TVF consta que o início da fiscalização se
deu em virtude da identificação de empresas “noteiras”, sem existência de fato,
que emitiram aproximadamente 110 milhões de reais em notas fiscais inidôneas
para a IMPAKTO, durante os anos de 2013 e 2014, as quais a autoridade fiscal
informou que seriam constituídas por sócios sem capacidade econômico-
financeira compatível com o volume de vendas dessas empresas. Portanto, a
finalidade de tais “noteiras” era de beneficiar a IMPAKTO por meio do
aumento artificial dos custos e geração de créditos indevidos.
Acrescentou que tais empresas fantasmas emitiram 116 milhões de reais em
notas fiscais naquele período, das quais 110 milhões (95%) eram destinadas
somente à IMPAKTO, uma vez que foram criadas exclusivamente para
beneficiar a empresa autuada por meio do aumento artificial de seus custos e
da geração de créditos de PIS e COFINS, o que levaria à conclusão de que as
empresas listadas abaixo seriam controladas pela IMPAKTO:
- Sergio Mario Santana-Me;
- Bs Descart's Center Ltda-Epp;
- Cotonlimp Comercial Ltda-Epp;
- Jns Descartáveis Ltda-Epp;
- Paulodesc Comercio De Descartáveis Ltda-Epp;
- South Distribuidora De Produtos De Limpeza Ltda-Epp;
- Descart Center Comercial Ltda-Epp;
- Porth Distribuidora De Produtos De Limpeza Ltda-Epp;
- Pacific Comercio E Dist. De Produtos De Limpeza Ltda-Epp.
DO ARBITRAMENTO
Informou a autoridade fiscal que, por meio da analise da ECD da fiscalizada,
foi constatado que diversos lançamentos precisariam ser detalhados, uma vez
que os mesmos foram realizados de maneira genérica ou resumida,
impossibilitando-se a identificação de fornecedores e transações financeiras,
tais como:
- Lançamento resumido na conta “Fornecedores” no último dia de cada mês
referentes às compras no mês sem a devida escrituração de livro auxiliar.
- Diversos lançamentos relativos à movimentação financeira sem a
identificação correta sobre a origem/destino do recurso.
Fl. 11564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Intimada a se manifestar quanto à imprecisão nos lançamentos contábeis em
14/09/2016, não houve qualquer manifestação por parte da empresa, quando
foi lavrado, o Termo de Reintimação Fiscal em 07/10/2016, em 17/10/2016,
reiterando o pedido de detalhamento das contas contábeis do contribuinte, cujo
prazo de resposta findou-se em 31/10/2016, também sem qualquer
pronunciamento do contribuinte com relação ao pedido.
Asseverou a autoridade fiscal que os valores lançados como COMPRAS na
contabilidade da empresa (as empresas fantasmas no período totalizaram R$
110 milhões de notas fiscais frias), levaria à conclusão de que o total de notas
fiscais inidôneas dentro da contabilidade da empresa corresponderia a 52% do
custo no período.
Concluiu a autoridade fiscal que, em virtude da ocorrência de fraude na
escrituração, essa se tornou imprestável para identificar movimentação
financeira e o lucro real da contribuinte, com base no artigo 47, da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1.995.
Dessa forma, o arbitramento foi feito por meio da Receita Bruta Conhecida,
composta pela soma mensal dos valores das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas
pela empresa IMPAKTO, deduzidas pelas parcelas não integrantes, definidas
no parágrafo único do art. 224 do RIR/99 (anexo XXVI).
Por fim, o arbitramento do lucro das receitas da atividade, com relação ao
IRPJ, trouxe como reflexo a insuficiência de recolhimento/declaração da CSLL,
do PIS e da COFINS, esses dois últimos no regime cumulativo.
DA MULTA QUALIFICADA
Em face do exposto, imputou a autoridade fiscal a multa de ofício qualificada
de 150% (cento e cinqüenta por cento), com base no art. 44, I, c/c § 1o da Lei
n.o 9.430/96, com redação conferida pelo art. 14 da Lei n.o 11.488, de
15/06/2007, uma vez que a fraude poderia ser observada em todo o período
fiscalizado, o que demonstraria a conduta dolosa da empresa, afastando
qualquer argumento de erro ocasional, uma vez que a Impakto utilizou-se,
dolosamente, de empresas fantasmas para a emissão de notas fiscais frias com
o objetivo de reduzir o montante do imposto devido, conforme art. 72 da Lei
4.502/64.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
A Fiscalização analisou as informações e documentos da empresa Impakto e
dos responsáveis tributários e constatou que as pessoas físicas e jurídicas,
identificadas abaixo, seriam responsáveis pelos créditos correspondentes às
obrigações tributárias daquela empresa, pois praticaram atos com excesso de
poder ou infração de lei e contrato social, pois planejaram, coordenaram e
executaram os negócios escusos discriminados no decorrer deste Termo (art.
124, inciso I e art. 135 da Lei no 5.172/66):
1. BRENO SANTOS MANTOVANI;
2. FERNANDO MANTOVANI JUNIOR
3. JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA;
Fl. 11565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

4. MONICA BEATRIZ AMARAL;
5. COTIA PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL
EIRELI;
6. PROJECTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA;
7. BVG HOLDING E PARTICIPACOES S.A.

II. DAS IMPUGNAÇÕES
II.1 Da impugnação de IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E
DESCARTAVEIS LTDA
Cientificada dos autos de infração em 31/05/2017, e irresignada, a contribuinte
Impakto Sistemas de Limpeza e Descartáveis Ltda, apresentou a impugnação
de fls. 10.605/3.781, em 30/06//2017, por meio da qual oferece, em síntese, as
seguintes razões de defesa.
II.1.1 Das regulares operações comerciais realizadas
Afirmou a impugnante que as operações de aquisições realizadas por ela, cujas
fornecedoras foram as empresas indicadas no TVF, como “empresas noteiras”,
efetivamente ocorreram e seriam legais e regulares.
Tal fato seria reforçado por ter a autoridade fiscal reconhecido a realização
das transferências bancárias da Impugnante em favor da empresa fornecedora
DESCART CENTER COMERCIAL LTDA- EPP, o que comprovaria efetividade
das operações comerciais e afastaria a alegação fiscal de que tais transações
não teriam ocorrido de fato.
No que tange às transferências bancárias realizadas pela Impugnante em favor
da empresa fornecedora SERGIO MARIO SANTANA ME, a Autoridade Fiscal
teria reconhecido expressamente a efetividade – no mínimo parcial – daquelas
operações comerciais.
Anexou LAUDO TÉCNICO, elaborado por perito expert, o qual comprovaria a
efetividade dos pagamentos de TODAS as aquisições realizadas dessas
fornecedoras citadas, bem como 99,8% das notas fiscais de aquisição da
Impugnante no curso do período fiscalizado teriam sido pagas.
Concluiu que em face do exposto e pelos exemplos citados, teria restado
afastada a presunção relativa fiscal de que as operações acobertadas pelas
notas fiscais emitidas pelas empresas qualificadas como “noteiras” não teriam
efetivamente ocorrido.
II.1.2 Adquirente de boa-fé que não pode ser responsabilizada pelas práticas
irregulares praticadas por suas fornecedoras.
A Impugnante argumentou que sempre tomou todas as precauções possíveis no
tocante às suas operações de aquisição de mercadorias, tudo devidamente
pautado na conduta da boa fé, o que nem sempre seria suficiente para garantir
totalmente a idoneidade das empresas com as quais já transacionou, já que não
Fl. 11566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

possuía ao seu alcance os instrumentos que o Fisco dispõe para fiscalizar e
controlar seus contribuintes.
Portanto, acredita que caberia à Autoridade Fiscal responsabilizar a empresa
fornecedora pelas eventuais práticas irregulares realizadas por ela, seja pelo
imposto eventualmente devido, seja no que concerne a qualquer infração de
natureza fiscal ou criminal, não podendo trazer conseqüências à Impugnante,
adquirente de boa-fé.
Acrescentou que a Autoridade Fiscal somente apurou as irregularidades e
declarou as empresas indicadas no TERMO DE VERIFICAÇÃO E
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES FISCAIS como “inexistentes de
fato” e “inidôneas” EM MOMENTO POSTERIOR às aquisições de
mercadorias realizadas pela Impugnante junto às mesmas, fazendo retroagir os
efeitos da “inidoneidade” das referidas empresas, para alcançar as operações
comerciais de aquisição feitas pela Impugnante.
II.1.3. Vícios nos lançamentos de ofício lavrados com base em presunções.
Arbitramento do lucro que não pode se fundar em meros indícios. Notória
arbitrariedade fiscal.
Concluiu a impugnante que em face do exposto e pelos exemplos citados, teria
restado afastada a presunção relativa fiscal de que as operações acobertadas
pelas notas fiscais emitidas pelas empresas qualificadas como “noteiras” não
teriam efetivamente ocorrido.
Argumentou que o ordenamento jurídico brasileiro repudia o lançamento
baseado em meras presunções, consoante estabelece o artigo 9o do Decreto no
70.235/72.
No que tange à limitação da discricionariedade do Fisco na desconsideração
de negócios jurídicos, trouxe julgado do Tribunal Regional Federal Da
Terceira Região, bem como acórdão do Conselho De Contribuintes Do
Ministério Da Fazenda, segundo o qual a superficialidade da investigação
fiscal impõe a improcedência da acusação, por aplicação do princípio da
tipicidade.
O ato jurídico administrativo de lançamento é, portanto, vinculado e
obrigatório, devendo o agente fiscal observar o que prescreve a lei, não sendo
autorizada atuação de forma subjetiva. Nos atos vinculados, deve ser
observado rigorosamente aquilo que está prescrito na lei - princípio da
legalidade - não sendo permitida qualquer atuação discricionária para o
lançamento, na forma do art. 142 do CTN.
Afirmou, a partir do exame do Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades Fiscais - TVF, que as acusações fiscais foram embasadas em
meras presunções e indícios de simulações de operações de aquisição de
mercadorias. A partir das quais foi realizado o arbitramento da receita
tributável.
Concluiu que a simples afirmação da Autoridade Fiscal de que teriam sido
emitidas notas fiscais inidôneas em benefício da Impugnante, com o objetivo de
aumentar artificialmente os seus custos e gerar créditos, consiste em mera
presunção, a qual não guarda qualquer vinculação de obrigatoriedade com os
fatos geradores dos tributos lançados, não podendo prevalecer os lançamentos
Fl. 11567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

efetuados por presunção e mediante arbitramento do lucro, nos valores e forma
constantes dos autos de infração.
II.1.4 Desconstituição dos lançamentos. Regularidade da escrituração
contábil da impugnante. Irregularidades indicadas pela autoridade fiscal
plenamente identificáveis e quantificáveis, permitindo a apuração do lucro
pela tributação eleita pelo contribuinte. Arbitramento como medida
excepcional que não se aplica ao presente caso.
Aduziu que a Autoridade Fiscal não teria razão em adotar o método do
arbitramento do lucro, uma vez que a Impugnante possui escrituração contábil
digital regular, a sua receita poderia ser facilmente comprovada, sendo certo
ainda que os lançamentos nos livros fiscais guardam correspondência com as
declarações transmitidas à Receita Federal do Brasil, não havendo que se falar
em vícios, erros graves, deficiências ou fraudes que impliquem na
imprestabilidade da sua escrituração à conferência do lucro real, em todo o
período fiscalizado.
Acrescentou que o arbitramento do lucro é uma medida extrema que só seria
aplicável quando não houvesse a possibilidade de apurar o imposto por outro
regime de tributação, não podendo ser aplicado como penalidade.
Improcedente seria, portanto, o arbitramento do lucro, quando as razões
elencadas pela fiscalização não fossem determinantes para fundamentar e
comprovar a imprestabilidade da escrituração contábil.
Em defesa desse entendimento, citou julgamento administrativo, tanto em sede
de acórdãos proferidos pelas DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DE JULGAMENTO, bem como pelo CONSELHO ADMINISTRATIVO
DE RECURSOS FISCAIS.
Anexou LAUDO TÉCNICO, elaborado por expert, que comprovaria que os
custos apurados pela Autoridade Fiscal são identificáveis e quantificáveis, o
que permitiria à Autoridade Fiscal a apuração do efetivo lucro líquido sujeito à
tributação eleita pela Impugnante contribuinte, razão pela qual os lançamentos
de ofício realizados mediante o arbitramento do lucro não mereceriam
prosperar, revelando-se imperiosa a sua desconstituição.
II.I.5 Equívocos e incongruências dos lançamentos fiscais. Vendas
canceladas. devoluções. descontos incondicionais - bonificações. Iliquidez do
crédito tributário e excesso de exação. Nulidade.
Argüiu que a Autoridade Fiscal não deduziu da base de cálculo dos tributos
exigidos os valores referentes às vendas canceladas, devoluções e descontos
concedidos incondicionalmente.
Quanto aos descontos incondicionais, acrescentou que várias operações de
bonificações foram incluídas na apuração das bases de cálculo dos
lançamentos do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Argumentou que tal bonificação seria uma figura do Direito Comercial
utilizada por diversas empresas como forma de incentivar as suas vendas, a
qual consistia em vantagem concedida a quem compra, mediante a entrega de
uma quantidade maior de mercadorias do produto vendido ao invés da redução
Fl. 11568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

do valor da venda. Ou seja, o comprador receberia a redução do preço médio
da mercadoria sem que o valor do negócio seja reduzido.
Afirmou que se trataria de desconto comercial dado dentro do documento fiscal
(desconto incondicional) por meio da entrega de quantidade maior de
mercadorias pelo mesmo preço.
Argüiu que, nos termos da Normativa RFB no 1515/2014, os descontos
incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço de vendas, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos, que esses
descontos não se incluem na receita bruta da pessoa jurídica vendedora e, do
ponto de vista da pessoa jurídica adquirente dos bens ou serviços, constituem
redutor do custo de aquisição, não configurando receita.
Citou a SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT no 212, de 05 de agosto de 2015
(DOU 31/08/2015), para deduzir que tais fatos além de majorarem
indevidamente o crédito tributário, oneraram de forma ilegal a Impugnante,
trazendo implicitamente um outro vício, qual seja, a iliquidez do crédito
tributário, decorrente da impossibilidade de retificação do lançamento por
parte da Autoridade Julgadora, afrontando o artigo 142 do Código Tributário
Nacional.
II.I.6 Lançamentos de PIS e COFINS que desconsideram a existência de
mercadorias sujeitas à retenção monofásica e as remessas para
industrialização. Bis in idem.
Argüiu que uma grande parte dos produtos comercializados pela Impugnante
estariam sujeitos, à época, ao regime da retenção monofásica do PIS e da
COFINS, ou seja, sujeitos à incidência dessas contribuições à alíquota zero,
portanto, seria imperioso o cancelamento dos lançamentos de PIS e COFINS,
ou, no mínimo, que fosse determinado o expurgo dessas parcelas do crédito
tributário exigido.
Acrescentou que os Autos de Infração lavrados relativos ao PIS e à COFINS
estariam exigindo indevidamente valores sobre operações de simples remessas
para industrialização, o que seria mais uma razão para o cancelamento dos
lançamentos de PIS e COFINS, ou que, no mínimo, fosse determinado o
expurgo também dessas parcelas do crédito tributário exigido.
II.I.7 Inaplicabilidade da multa por infração qualificada. lançamentos com
base em presunção fiscal.
Asseverou o impugnante que os autos de infração foram lavrados a partir da
presunção fiscal de que teriam sido emitidas notas fiscais inidôneas em
benefício da dela, com o objetivo de aumentar artificialmente os seus custos e
lhe gerar créditos indevidos, não são suficientes para sustentar legalmente a
aplicação da multa qualificada, uma vez que a Autoridade Fiscal deveria ter
comprovado a ocorrência do dolo, fraude ou simulação. Razão pela qual
requer o afastamento de tal qualificação. Citou entendimento doutrinário.
II.I.8 Redução da multa de ofício exigida. Penalidade limitada a 100% do
principal. Aplicação do princípio da vedação ao confisco. Efeito vinculante e
eficácia erga omnes das decisões do Supremo Tribunal Federal.
Fl. 11569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Asseverou o Impugnante que a multa de ofício qualificada, no montante de
150%, faria com que o acessório alcançasse valor muito superior ao principal,
revelando seu caráter confiscatório, em nítida afronta ao disposto no artigo
150, inciso IV, da Constituição Federal:
Afirmou que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na sessão de julgamento
realizada em 25/11/2014, teria pacificado o entendimento no sentido de ser
inconstitucional a penalidade pecuniária cujo valor excedesse o montante do
tributo devido no artigo 102, parágrafo 2o, da Constituição Federal.
Portanto, as decisões definitivas de mérito proferidas por aquele Tribunal nas
ações diretas de inconstitucionalidade produziriam eficácia contra todos e
efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
Administração Pública Direta e Indireta, o que deveria levar a administração a
reduzir a multa ao limite máximo do valor do imposto pretendido.
II.2 Da impugnação Breno Santos Mantovani
Cientificado dos autos de infração por edital, em 31/05/2017, e irresignado, o
responsável solidário BRENO SANTOS MANTOVANI apresentou a
impugnação de fls. 10.290 /10.322, em 29/06/2017, por meio da qual oferece,
em síntese, as seguintes razões de defesa.
II.2.1 Da preliminar de nulidade por vício na motivação da sujeição passiva
solidária. Impossibilidade de imputar responsabilidade tributária solidária
invocando simultaneamente as hipóteses previstas nos arts. 124, I e 135, III
do CTN, por não se confundirem.
Nesta preliminar, argumentou que as as situações previstas no artigo 124, I, do
CTN não se confundem com as situações previstas no artigo 135, III, do mesmo
diploma.
Acrescentou que a solidariedade obrigacional de que trata a situação prevista
no artigo 124, inciso I, do CTN, exigiria o interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, que pressuporia a existência
de dois sujeitos passivos praticando conduta lícita, descrita na regra-matriz de
incidência, enquanto a prevista no artigo 135, inciso III, do CTN, estaria ligada
à prática de atos com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou
estatutos, por quem não integra a relação jurídico-tributária.
Citou julgados CARF - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS – nos quais aquele Órgão já teria decidido que a situação prevista nos
artigos não se confundiriam.
II.2.2 Ilegitimidade passiva. Impossibilidade de sua responsabilização com
fundamento no artigo 135, III, do CTN. Lançamento com base em
presunções. Ausência de envolvimento do impugnante com as operações
comerciais simuladas
Argüiu que, em virtude de jamais ter exercido a administração da empresa
autuada, seja de direito ou de fato, não existiria qualquer documento capaz de
demonstrar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 135, III,
do CTN: (1) participação no quadro societário da pessoa jurídica com poderes
de administração; (2) nomeação como administrador pelo contrato social; ou
Fl. 11570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

(3) constituído mandatário com poderes de gerência por instrumento
público/particular.
No que tange ao Termo de Declaração prestado por Fernando Mantovani
Júnior foi colhido pela Autoridade Fiscal, em 31/08/2016, esta não poderia
retroagir para imputar ao Impugnante a "gestão" da empresa autuada nos anos
2013 e 2014.
Alem disso, acredita que Fernando Mantovani Júnior se referiu exclusivamente
à administração das ROTINAS da empresa, o que se distanciaria
completamente da sua efetiva gestão, não havendo nos autos qualquer
comprovação válida da efetiva participação do Impugnante na administração
da pessoa jurídica autuada.
Conclui que a sua responsabilização se fundou exclusivamente em indícios
interpretados por mera ilação e em função do grau de parentesco com o sócio
administrador, o seu pai Fernando Mantovani Júnior, o que seria repudiado
tanto por nossa legislação como pela jurisprudência pátria.
II.2.3 Ilegitimidade passiva. Ausência de interesse comum do artigo 124, I
Asseverou que a solidariedade respaldada no art. 124, I, CTN, somente poderia
existir entre sujeitos que ocupassem o mesmo lado da relação jurídica que
consista no fato gerador do tributo. Portanto, a pessoa estranha a essa relação
a pessoa jurídica que está em conflito não possui interesse jurídico, porque não
possui direito ou dever em controvérsia.
Quando uma sociedade pratica um fato gerador tributário, ocorre uma relação
jurídica entre esta e o Fisco, porque ambos possuem interesses conflitantes: a
sociedade deve pagar o tributo e a Fazenda tem direito de receber. Qualquer
outro sujeito estranho a esta relação não terá, pessoalmente, realizado a
materialidade tributária, praticada exclusivamente pela pessoa jurídica.
Mesmo que um terceiro tenha interesse financeiro na realização daquele fato
gerador, não o praticou, não se configurando a hipótese prevista no art. 124, I,
CTN, para responsabilizá-lo solidariamente. Citou entendimentos doutrinários
e julgados do CARF.
II.2.4 Da aplicação do artigo 112 do CTN em virtude do benefício da dúvida
quanto à participação no esquema fraudulento.
Sob o argumento de que o lançamento é atividade plenamente vinculada, de
forma que não comporta incertezas, asseverou que caso haja dúvida quanto a
efetiva participação do Impugnante no esquema fraudulento mencionado no
trabalho fiscal, deve ser determinada a sua exclusão do polo passivo dos Autos
de Infração em discussão, por aplicação do princípio in dublo pro contribuinte,
previsto no artigo 112 do Código Tributário Nacional.
II.2.5 Da ausência do crédito tributário sob a responsabilidade do coobrigado.
Do valor irrisório apontado pela autoridade fiscal como indício da
participação
do
impugnante
no
"esquema
fraudulento".
Desproporcionalidade. Ofensa ao princípio da insignificância.
Neste tópico, alegou que não haveria nos autos em discussão qualquer
demonstrativo apontando os fatos geradores realizados com a participação do
Fl. 11571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Impugnante e/ou quantificando o proveito econômico que teria auferido a
partir das infrações fiscais apuradas.
Por outro lado, asseverou que o trabalho fiscal afirmaria contraditoriamente
que o Impugnante teria recebido 9,12% das saídas identificadas de recursos da
empresa Sérgio Mário Santana-ME, o que corresponderia ao montante de "R$
957 mil" e, em sequência, a própria fiscalização apresentaria quadro indicando
que o Impugnante teria recebido, da referida empresa, apenas o irrisório valor
de R$40.530,00.
Mesmo com relação aos R$40.530,00 citados, haveria simples afirmação da
Autoridade Fiscal a afirmar, sem comprovar documentalmente as suas
alegações, o que feriria os princípios da ampla defesa e do devido processo
legal e, ainda, colocar em dúvida a veracidade de tais afirmações.
Argumentou que na hipótese de que o Impugnante tivesse recebido da empresa
Sérgio Mário Santana-ME o valor de R$ 40.530,00, este montante revelaria
ínfimo em relação ao montante global apurado no trabalho fiscal, o que apenas
ratificaria a ausência de possibilidade de responsabilizar solidariamente o
Impugnante, sendo imperiosa a aplicação, in casu, do consagrado PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA.
II.2.6 Inexigibilidade da multa qualificada em relação ao impugnante.
Circunstância agravante praticada pela pessoa jurídica que não se comunica
com os responsáveis solidários. Princípio da personalização da pena.
Inconstitucionalidade da multa em valor superior ao tributo exigido.
Confisco.
Defende o Impugnante que, mesmo na condição de RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO SOLIDÁRIO, não poderia jamais ser responsabilizado pelo
pagamento de MULTA QUALIFICADA em face da simulação e deficiência
contábil levada a efeito pela EMPRESA AUTUADA, uma vez que o fato
ensejaria tal qualificação seria a situação personalíssima vinculada à pessoa
jurídica autuada, que não se comunicaria com os demais responsáveis
tributários solidários. Assim, estes não responderiam por esta parcela do
crédito tributário, em virtude do PRINCÍPIO DA PERSONALIZAÇÃO DA
PENA, segundo o qual somente aquele que deu ensejo ao ilícito pode se sujeitar
as suas sanções.
Em alusão ao principio da vedação ao confisco, em virtude de considerar que a
qualificação da multa de ofício no percentual de 150% padeceria de
constitucionalidade, ao se apresentar superior ao próprio tributo exigido.
II.3 Da impugnação Fernando Mantovani Junior
Cientificado dos autos de infração por edital, 31/05/2017, e irresignado, o
responsável solidário Fernando Mantovani Junior apresentou a impugnação
de fls. 10.337/10.362, em 29/06/2017, por meio da qual oferece, em síntese, as
seguintes razões de defesa.
II.3.1 Ilegitimidade passiva do impugnante.
Observe que a própria fundamentação fiscal supracitada não imputa à pessoa
física do Impugnante qualquer conduta irregular e tampouco qualquer proveito
econômico auferido com o suposto "esquema fraudulento", uma vez que seria a
Fl. 11572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

PESSOA JURÍDICA AUTUADA quem teria o "controle" sobre as "empresas
noteiras" e quem teria auferido benefícios com a "conduta fraudulenta".
A Autoridade Fiscal realizou inúmeras alegações relativas a situações
ocorridas entre a autuada principal e outras pessoas jurídicas, fugindo das
hipóteses que poderiam justificar a responsabilidade tributária solidária do
Impugnante com fulcro no art. 135, III, CTN.
Asseverou que a pessoa física do sócio e a respectiva pessoa jurídica possuem
personalidade e patrimônio próprios e independentes, pelo que não se
confunde, sendo vedado tanto ao legislador como ao Fisco estabelecer
confusão entre os patrimônios das pessoas física e jurídica, o que, além de
impor desconsideração ex lege e objetiva da personalidade jurídica,
descaracterizando as sociedades limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a
iniciativa privada.
Citou trechos de depoimentos para argumentar que jamais participou e
tampouco praticou qualquer das condutas fraudulentas descritas no trabalho
fiscal, sendo certo que as mesmas - se efetivamente ocorreram – sempre foram
desconhecidas pelo Impugnante.
Afirmou que o trabalho fiscal não conseguiu apontar qualquer proveito
econômico que o Impugnante possa ter auferido a partir das infrações fiscais,
de forma que devido à inexistência de prova nos autos de que o Impugnante
tenha contribuído para as irregularidades apuradas pela Autoridade Fiscal no
período, a responsabilidade pessoal e solidária em exame não poderia ser
presumida, sendo ônus da fiscalização a sua comprovação.
II.3.2. Necessidade de exclusão do impugnante do polo passivo dos presentes
autos de infração por aplicação do artigo 112 do CTN. Benefício da dúvida
quanto à sua participação no suposto esquema fraudulento.
- Neste item o impugnante suscitou alegações idênticas a Breno Santos
Mantovani.
II3.3 DA INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA. NÍTIDO
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
NECESSIDADE
DE
REDUÇÃO.
PENALIDADE QUE NÃO PODE ULTRAPASSAR O VALOR DO
PRINCIPAL. EFEITO VINCULANTE DAS DECISÕES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Neste tópico, pleiteou a exclusão da multa qualificada em relação ao
Impugnante, ou, no mínimo, que fosse determinada a redução de 150% para
100% do valor do principal, sob pena de configurar desvio de finalidade e
afronta ao princípio da vedação ao confisco, conforme decidido pelo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com efeito vinculante e eficácia erga
omnes.
II.4 Da impugnação Jose Roberto de Oliveira
Cientificado dos autos de infração em 31/05/2017, e irresignado, o responsável
solidário Jose Roberto de Oliveira apresentou a impugnação de fls.
11.024/11.042, em 30/06/2017, por meio da qual oferece, em síntese, as
seguintes razões de defesa.
Fl. 11573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

II.4.1 Da ilegitimidade passiva do impugnante. Impossibilidade de
responsabilização do impugnante com fundamento nos artigos 135, III e 124,
I, CTN. Ausência de prática de atos com infração de lei pelo impugnante, que
não integra a relação jurídico-tributária. Ausência interesse comum nas
situações que constituem os fatos geradores das obrigações tributárias.
Inicialmente, o Impugnante pontuou que não participa e jamais participou do
quadro societário da empresa IMPAKTO e/ou das sociedades denominadas no
trabalho fiscal como "empresas noteiras" e tampouco foi nomeado
administrador ou mandatário das mesmas, de forma que fosse imputado a ele a
sujeição passiva solidária com fulcro no disposto no art. 135, III, CTN.
Acrescentou que a imputação da sujeição passiva solidária com supedâneo no
art. 124, I, CTN não também prosperaria, posto que o trabalho fiscal não
conseguiria demonstrar qual o seria o interesse jurídico do Impugnante na
situação que constitui o fato gerador das obrigações tributárias relativas aos
autos de infração.
Asseverou também que não haveria comprovação valida de prática pessoal, na
qualidade de administrador ou mandatário da Impakto, de atos com excesso de
poder, infração à lei ou atos constitutivos da sociedade.
Ressaltou que o Fisco tenta imputar ao Impugnante responsabilidade solidária
defendendo um suposto e restrito INTERESSE ECONÔMICO de sua parte, o
que, contudo, além ser de inexistente tal interesse, não indica a presença do
INTERESSE JURÍDICO indispensável para autorizar a sujeição passiva
solidária com fulcro no comando do art. 124, I, CTN.
Quanto à imputação de responsabilidade solidária prática pessoal de infração
ã lei, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, assevera que só seria cabível
àquele que figura como sócio com poderes de gestão e/ou administração.
Acrescentou que, por meio da empresa individual Jose Roberto de Oliveira
Televendas - ME, apenas presta serviços para a devedora principal IMPAKTO,
conforme se comprova pela cópia do contrato de prestação de serviços anexos
à impugnação
Assevera que no exercício de sua atividade de prestação de serviços, é gerente
comercial de sua empresa, todavia, não possui poderes de gestão e/ou
administração junto a empresa para a qual presta serviços de forma autônoma,
cujo contrato de tal prestação de não deixaria duvidas de que não compete ao
Impugnante a administração da empresa Autuada. sendo inegável que não
existe relação de emprego, administração ou gerência entre o Impugnante e a
referida empresa, mas de mera FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE
TELEMARKETING.
Argumentando que, ainda que assim não fosse, seria necessária a efetiva
comprovação de que o Impugnante teria praticado pessoalmente ato com
infração à lei, o que não restou demonstrado no trabalho fiscal.
Acrescentou que não figurou e não figura no quadro societário da empresa
RBZ Aviação Ltda, cuja existência lhe era totalmente desconhecida, consoante
se comprovaria pelas telas extraídas do Site da Junta Comercial do Estado de
São Paulo - JUCESP.
Fl. 11574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

II.4.2 - Dúvida quanto ao interesse comum na situação que constitui o fato
gerador. Aplicabilidade do princípio in dubio pro contribuinte, previsto no art.
112 do CTN.
- Neste item o impugnante suscitou alegações idênticas a Breno Santos
Mantovani.
II.5 Da impugnação Mônica Beatriz Amaral
Cientificado dos autos de infração por edital, em 31/05/2017, e irresignada, a
responsável
solidária
MÔNICA
BEATRIZ
AMARAL
apresentou
a
impugnação de fls. 11.055/11.069, em 30/06/2017, por meio da qual oferece,
em síntese, as seguintes razões de defesa.
II.5.1 – Da ilegitimidade passiva da impugnante. inexistência de interesse
comum na situação que constitui o fato gerador das obrigações tributárias
relativa aos autos de infração.
No que tange à questão do interesse comum, apresentou alegações idênticas às
de seu cônjuge Jose Roberto Oliveira.
Acrescentou que o fato da Impugnante ser casada com um prestador de
serviços - que sequer é sócio da devedora principal - por si só não seria capaz
de ensejar a imputação de sujeição passiva solidária à Impugnante. Citou
julgados de Tribunais Federais.
Frisou que, embora não exerça atividade remunerada e nem componha o
quadro societário da empresa de José Roberto, por uma questão de
conveniência e organização das obrigações familiares da relação conjugal,
alguns valores recebidos em razão da prestação de serviços exercida pela
empresa individual de seu cônjuge foram remetidos para as contas-correntes
dela.
Concluiu que sua inclusão na qualidade de coobrigada da Impugnante nos
Auto de Infração relativos ao presente processo administrativo estaria calçada
em presunção não prevista em lei, que não teria o condão de atrair a aplicação
da regra estabelecida no art. 124, inciso I, do CTN.
II.5.2 - Dúvida quanto ao interesse comum na situação que constitui o fato
gerador. aplicabilidade do princípio in dubio pro contribuinte, previsto no art.
112 do CTN.
- Neste item o impugnante suscitou alegações idênticas a Jose Roberto de
Oliveira.
II.6 Da Impugnação Cotia Paper Industria e Comercio de Artefatos de Papel
Eireli;
Cientificado dos autos de infração por edital, em 31/05/2017, e irresignado, o
responsável solidário COTIA PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTEFATOS DE PAPEL EIRELI apresentou a impugnação de fls.
10.436/10.461, em 30/06/2017, por meio da qual oferece, em síntese, as
seguintes razões de defesa.
Fl. 11575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

II.6.1 - Impossibilidade de responsabilização da impugnante com fundamento
no artigo 124, I, CTN. Ausência de interesse comum de natureza jurídica nas
situações que constituem os fatos geradores das obrigações tributárias da
empresa autuada. responsabilidade tributária solidária imputada à
impugnante com base em meros indícios e presunções. arbitrariedade fiscal.
Alegou que a solidariedade fundada no art. 124, I, CTN, somente pode ser
existida entre sujeitos que figurem no mesmo polo de relação obrigacional, de
forma que tenha havido a PRÁTICA CONJUNTA do fato gerador por duas ou
mais pessoas que são contribuintes.
Portanto, não se revestindo da qualidade de contribuinte, restaria afastada
qualquer possibilidade de imputação da referida responsabilidade à
Impugnante.
Asseverou que quando a empresa autuada adquiriu e fez circular, mesmo que
ficticiamente, a mercadoria não se poderia considerar que a Impugnante teria
também, pessoalmente, realizado a materialidade tributária., uma vez que quem
teria efetivamente praticados os atos seria aquela pessoa jurídica autuada, no
caso a IMPAKTO, ainda que terceiros possam ter recebido benefícios
econômicos advindos da realização daquele fato gerador, não o praticaram.
II.6.2 - Da inexistência de benefício financeiro auferido pela impugnante.
Valores recebidos exclusivamente em pagamento às operações comerciais
com a empresa autuada. Ausência total de vinculação da impugnante com o
“esquema fraudulento”.
Argumentou a impugnante que jamais transacionou e/ou negociou com as
empresas Sérgio Mano Santana-ME e Descart Center Comercial Ltda-EPP,
não possuindo qualquer vínculo com as mesmas ou os seus sócios e
representantes, uma vez que os valores indicados foram recebidos como
pagamentos de operações comerciais realizadas com a empresa autuada,
IMPAKTO, sendo desconhecido pela Impugnante que tais remessas de valores
tinham como remetentes empresas inidôneas.
Pontuou que sofreu um incêndio no seu estabelecimento no dia 14 de janeiro de
2014, o qual lhe comprometeu toda a documentação existente até a referida
data. Anexou cópias do "Termo de Interdição" e do "Boletim de Ocorrência"
lavrados à época, a fim de comprovar as suas afirmações.
II.6.3 Necessidade de exclusão da impugnante do polo passivo dos presentes
autos de infração por aplicação do artigo 112 do CTN. Benefício da dúvida
quanto à sua participação no suposto esquema fraudulento.
- Neste item o impugnante suscitou alegações idênticas a Breno Santos
Mantovani.
Requereu que fosse reconhecida e declarada a sua ilegitimidade passiva, por
aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional, que determina a
aplicação do benefício da dúvida quanto à sua imaginária participação, na
qualidade de suposta beneficiária, no esquema fraudulento apurado
II.6.4 Ausência de quantificação do crédito tributário sob a suposta
responsabilidade da impugnante. Valor apontado pela autoridade fiscal como
Fl. 11576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

indício de beneficiamento da impugnante no “esquema fraudulento”.
desproporcionalidade. ofensa ao princípio da insignificância.
Suscitou que a necessidade de desconstituição dos lançamentos de ofício em
relação à impugnante, em observância ao Princípio da Insignificância,
corolário dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como face
à ausência de quantificação e individualização do crédito tributário de co-
responsabilidade da Impugnante, ou ainda, SUCESSIVAMENTE, que o valor
de R$ 909.584,45 (novecentos e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e
quarenta e cinco centavos) que teria supostamente tido como beneficiária a
Impugnante, sirva como base de cálculo do tributo a ser apurado e
exclusivamente em relação ao qual poderá ser responsabilizada solidariamente.
II.6.5. Inexigibilidade da multa qualificada em relação à impugnante.
Circunstância agravante praticada pela pessoa jurídica que não se comunica
com os responsáveis solidários. Princípio da personalização da pena.
inconstitucionalidade da multa em valor superior ao tributo exigido. confisco.
- Neste item o impugnante suscitou alegações idênticas a Breno Santos
Mantovani.
II.7 Da impugnação PROJECTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA
Cientificado dos autos de infração por edital, em 31/05/2017, e irresignado, o
responsável solidário PROJECTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA apresentou a impugnação de fls. 10.491 /10.504, em 30/06/2017, por
meio da qual oferece, em síntese, as seguintes razões de defesa.
II.7.1 DOS FATOS.
Esclareceu a Impugnante que possui outra sócia com poderes de administração
e que há longa data a mesma vem tentando a exclusão do Sr. Fernando
Mantovani da sociedade, daí os valores que a empresa recebeu foram aportes
que este teve que fazer, o qual recebeu o seu patrimônio que lhe cabia,
conforme comprovar-se-ia com documentos anexo.
Destacou que o motivo do Sr. Fernando ainda compor o QSA da Impugnante
seria que, diante das inúmeras restrições e arrolamento existente contra ele,
não foi possível a alteração contratual perante a Receita Federal e Junta
Comercial (ofício 1400001386).
II.7.2 Preliminares
II.7.2.1 Nulidade — ausência de capitulação legal — cerceamento de defesa.
Suscitou a impugnante que haveria ausência de correlação entre os fatos
objetos da autuação, as condutas praticadas peia Impugnante e respectivo
enquadramento legal, em virtude do AI e respectivo TVCIF apenas mencionam
o recebimento de valores pela Impucinante por conta e ordem de um de seus
sócios e em seguida, sem qualquer subsunção ou descrição do fato à norma,
caracteriza tal conduta como a prevista no art. 124, I do CTN.
Fl. 11577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Assim, os autos de infração devem ser declarados nulos em face da
Impugnante, diante da ausência de correlação entre os fatos objetos da
autuação, as condutas praticadas pela Impugnante e respectivo enquadramento
legal.
Por esse mesmo motivo, o AI revelar-se-ia nulo também por insegurança
jurídica e incerteza na determinação da infração por ela cometida, cujas
lacunas implicarim em nítido cerceamento de defesa da Impuqnante, que não
teria meios para realizar o seu contraditório e ampla defesa.
II.7.2.2 Nulidade do auto de infração em face da impugnante feito por
presunção.
Asseverou que fiscalização constatou o recebimento por parte da Impugnante
da quantia de aproximadamente R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e lhe
imputa uma obrigação tributária de mais de R$ 41.000.000,00 (quarenta e um
milhões de reais), sem qualquer esforço e não relaciona o suposto recebimento
com qualquer prova de dolo, fraude ou prejuízo aos cofres públicos,
imputando-lhe obrigação não prevista em lei e que não foi decorrente de suas
condutas.
Acrescentou que próprio Auto de Infração não deixaria dúvidas de que
aImpugnante nunca emitiu notas frias ou constituiu empresas de faixadas e
muito menos se apropriou de créditos oriundo dessas empresas, assim deveria
ser declarado nulo em face da Impugnante por ter sido lavrado com base em
presunção e sem delimitar responsabilidade ou participação da Impugnante.
II.7.3 Da ilegitimidade da impugnante — ausência de participação e interesse
no fato gerado
Asseverou que, para que o interesse seja comum, seria condição sine qua non
que aspartes interessadas estejam no mesmo polo de uma determinada relação.
Nesse ponto existiria total diferença e ausência de interesse entre as empresas,
já que a Impugnante é empresa incorporadora e empreendedora imobiliária
enquanto a empresa IMPAKTO é empresa que atua no comércio atacadista de
mercadorias em geral e que nunca realizaram negócios entre elas.
Assim, não existiria o interesse jurídico da Impugnante com as atividades e
práticas desenvolvidas pela empresa autuada, que, além de operarem em ramos
completamente diferentes e sem qualquer relação, nunca teria havido qualquer
operação comercial realizada entre elas, mas tão somente pagamentos
pontuais por conta e ordem determinado pelo FERNANDO que não mais
participa da empresa de fato:
Pelo princípio da eventualidade, requereu seja declarado parcialmente nulo o
presente Auto de Infração, para que seja delimitando a responsabilidade
tributária da Impugnante somente quanto aos pagamentos que recebeu
elencados nos autos em R$ 700.000,00.
Que seja determinada a realização de diligência, ou produção de prova
pericial visando aclarar e corrigir o lançamento em face da Impugnante nos
limites de sua responsabilidade, caso comprovada, nos termos do art. 142 do
Código Tributário Nacional.
Fl. 11578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

II.8 Da impugnação BVG HOLDING E PARTICIPACOES S.A.
Cientificado dos autos de infração por edital, em 31/05/2017, e irresignado, o
responsável solidário BVG HOLDIN G E PARTICIPACOES S.A. apresentou
a impugnação de fls. 10.379/10.407, em 30/06/2017, por meio da qual oferece,
em síntese, as seguintes razões de defesa.
II.8.1 - impossibilidade de responsabilização da impugnante com fundamento
no artigo 124, I, CTN. ausência de interesse comum de natureza jurídica nas
situações que constituem os fatos geradores das obrigações tributárias da
empresa autuada. responsabilidade tributária solidária imputada á
impugnante com base em meros indícios e presunções. arbitrariedade fiscal.
Neste item o impugnante suscitou alegações idênticas a Cotia Paper Industria e
Comercio de Artefatos de Papel Eireli.
II.8.2 - inexistência do suposto benefício financeiro auferido pela
impugnante. ausência total de vinculação da impugnante com o suposto
"esquema fraudulento".
Argumentou a impugnante que não guarda qualquer vínculação com o
"esquema fraudulento" em questão e tampouco se beneficiou deste
financeiramente, uma vez que é sociedade anônima que tem por objeto "a
administração de bens próprios e a participação em outras sociedades como
sócia, acionista ou quotista", cuja constituição dessa holding familiar teve
como objetivo único o planejamento sucessório, a fim de se evitar que a
sucessão familiar se tornasse uma questão crítica entre os membros da família
por falta de planejamento, inexistindo qualquer interesse em lesar o Erário
Público.
No ano de 2013, houve em favor de Fernando Mantovani Júnior uma
distribuição de lucros da empresa IMPAKTO no montante de R$1.315257,52 e,
no ano de 2014, no valor deR$2.195.286,11, o que foi devidamente lançado na
contabilidade da empresa IMPAKTO, bem como declarado por Fernando
Mantovani Júnior em sua respectiva DIRPF.
Acrescentou que, ano de 2014, foram realizadas mensalmente diversas
antecipações de valores do total do lucro a ser distribuído. Desta forma,
considerando os recebimentos decorrentes das distribuições antecipadas de
lucro, o acionista majoritário, Fernando Mantovani Júnior, realizou de um
adiantamento para futuro aumento do capital desta, no valor de R$ 383.000,00,
através da aquisição e respectiva transferência de propriedade para a
Impugnante dos bens imóveis de matrículas n°s 118.286 e 118.284,
devidamente registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Cotia/SP.
Asseverou que o pagamento dos bens imóveis foi realizado por ordem de
Fernando Mantovani Júnior, mas não dentro de um "esquema fraudulento" e de
forma ilícita, como quer fazer crer a Autoridade Fiscal, mas à título de
adiantamento para futuro aumento de capital da Impugnante, e a partir de
valores que recebeu a título de distribuição de lucros provenientes da pessoa
jurídica IMPAKTO.
II.8.3 necessidade de exclusão da impugnante do polo passivo dos presentes
autos de infração por aplicação do artigo 112 do CTN. benefício da dúvida
quanto à sua participação no suposto esquema fraudulento.
Fl. 11579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Neste item o impugnante suscitou alegações idênticas a Cotia Paper Industria e
Comercio de Artefatos de Papel Eireli.
II.8.4 ausência de quantificação do crédito tributário sob a suposta
responsabilidade da impugnante. valor irrisório apontado pela autoridade
fiscal como suposto indício de beneficiamento da impugnante no "esquema
fraudulento". desproporcionalidade. ofensa ao princípio da insignificância.
Neste item o impugnante suscitou alegações idênticas a Cotia Paper Industria e
Comercio de Artefatos de Papel Eireli.
II.8.5 inexigibilidade da multa qualificada em relação à impugnante.
circunstância agravante praticada pela pessoa jurídica que não se comunica
com os responsáveis solidários. princípio da personalização da pena.
inconstitucionalidade da multa em valor superior ao tributo EXIGIDO.
CONFISCO.
Neste item o impugnante suscitou alegações idênticas a Cotia Paper Industria e
Comercio de Artefatos de Papel Eireli.
III. DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Dados os argumentos suscitados pela impugnante nos Itens II.I.5 e II.I.6 deste
relatório, este Relator propôs a conversão do julgamento em diligência, junto
à Delegacia da Receita Federal em Guarulhos (SP), para que a autoridade
fiscal diligenciante adotasse as seguintes providências, sem prejuízo da
verificação de livros e documentos ou prestação de outras informações que
entendesse relevantes para o deslinde da controvérsia:
1. Examinar as alegações apresentadas pela contribuinte em sua peça de
impugnação quanto à incidência monofásica do PIS/COFINS e remessas para
industrialização, conforme os montantes por ela apresentados no Anexo n° 9,
fls 10.987/10.988.
2. Examinar as alegações apresentadas pela contribuinte em sua peça de
impugnação quanto às vendas canceladas e seus reflexos nos na apuração dos
tributos, detalhando os montantes por ela apresentados no Anexo n° 8, fls
10.985/10.986.
3. Apresentar proposta fundamentada para acolhimento (total ou parcial) ou
não acolhimento das alegações da impugnante, com a elaboração de novos
demonstrativos analíticos (planilhas) que contenham os valores remanescentes
e resumo dos tributos ainda devidos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), fazendo
expressa referência às folhas do presente processo;
4. Concluída a diligência, do seu resultado deverá ser dado ciência ao
contribuinte e os respectivos responsáveis tributários arrolados para que, caso
queiram, se manifestem nos autos.
Após, retorne-se a esta Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em
Brasília (DF).
IV. DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA
Fl. 11580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Em cumprimento à diligência solicitada por esta Segunda Turma, Resolução no
03-000.644, de 07 de maio de 2018, o agente fiscal lavrou o Relatório de
Informação Fiscal de fls. 11.215/11.218, por meio do qual propõe o
acolhimento parcial das alegações da impugnante.
Em seu relatório, a autoridade fiscal informou que a contabilidade do
contribuinte foi considerada imprestável e, portanto, não serviria de parâmetro
para determinação de sua Receita Bruta, tendo sido utilizadas as notas fiscais
emitidas pela empresa Impakto nos anos de 2013 e 2014.
Ponderou a autoridade fiscal que, ao contrário do que alega o contribuinte, o
valor lançado no Auto de Infração está deduzido dos valores referentes às
vendas canceladas, devoluções e descontos concedidos incondicionalmente,
bem como dos valores referentes às remessas para industrialização.
Já no que tange à tributação reflexa de PIS e COFINS, não foram excluídos da
receita bruta os valores referentes à existência de mercadorias sujeitas à
retenção monofásica, tendo sido feito os cálculos corretos.
V. DA MANIFESTAÇÃO DA CONTRIBUINTE
Cientificado do mencionado Termo de Encerramento de Diligência, o sujeito
passivo não apresentou manifestação adicional.
É o relatório.
Voto
Julgador Wagner de Oliveira Cabral - Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento as impugnações
oferecidas pela contribuinte Impakto Sistemas de Limpeza e Descartáveis
Ltda, bem como dos demais responsáveis tributários arrolados nos presentes
autos, os senhores Breno Santos Mantovani, Fernando Mantovani Junior, Jose
Roberto de Oliveira, Monica Beatriz Amaral, Cotia Paper Indústria e Comercio
de Artefatos de Papel Eireli, Projecta Construtora e Incorporadora ltda e BVG
Holding e Participacoes S.A, as quais são tempestivas, razão pela qual delas
tomo conhecimento.
I. Da impugnação do contribuinte Impakto Sistemas de Limpeza e
Descartáveis Ltda
Da alegada arbitrariedade do arbitramento fundado em meros indícios, cujo
lançamento estaria baseado em presunções, em contrapartida à alegada
regularidade da escrituração contábil da impugnante
Consoante relatado, alegou o impugnante que as acusações fiscais foram
embasadas em meras presunções e indícios de simulações de operações de
aquisição de mercadorias, a partir dos quais foi realizado o arbitramento da
receita tributável, pois acredita que a simples afirmação da Autoridade Fiscal
de que teriam sido emitidas notas fiscais inidôneas em benefício do
impugnante, com o objetivo de aumentar artificialmente os seus custos e gerar
créditos, não guarda qualquer vinculação de obrigatoriedade com os fatos
geradores dos tributos lançados.
Fl. 11581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Acrescentou que haveria limitação à discricionariedade do Fisco na
desconsideração de negócios jurídicos, devido ao impugnante possuir
escrituração contábil digital regular, de forma que a sua receita poderia ser
facilmente comprovada, uma vez que os lançamentos nos livros fiscais
guardariam correspondência com as declarações transmitidas à Receita
Federal do Brasil, não havendo que se falar em vícios, erros graves,
deficiências ou fraudes que implicassem na imprestabilidade da sua
escrituração à conferência do lucro real, em todo o período fiscalizado.
Previamente, não há que se em discricionariedade do Fisco na
Desconsideração de negócios jurídicos, pois o arbitramento é simplesmente um
critério adotado para o cálculo do lucro. Quando conhecida a receita, opera-se
pela aplicação de percentuais determinados de acordo com a atividade
exercida, com o fim, inclusive, de respeitar os princípios da capacidade
contributiva e de isonomia do sujeito passivo da obrigação tributária.
Assim, nos percentuais de apuração do lucro arbitrado, já se consideram os
custos inerentes à atividade desenvolvida, incidindo a tributação, portanto,
apenas em relação à parcela do lucro, em geral, observado na respectiva
atividade.
É consolidado, na jurisprudência administrativa, o entendimento de que o
arbitramento é um simples meio de apuração do lucro da pessoa jurídica. Veja-
se:
“ARBITRAMENTO NÃO É PENALIDADE – O arbitramento não possui
caráter de penalidade; é simples meio de apuração do lucro” (Ac. CSRF/01-
0.123/81).
Nos presentes autos, verifica-se que, intimada por três vezes a realizar o
detalhamento dos lançamentos contábeis (bancos/caixa, aplicações financeiras
e fornecedores), a impugnante não providenciou nenhum pronunciamento
acerca do que foi argüido pela fiscalização.
Dado o volume das notas fiscais inidôneas que compuseram o custo da
empresa, assim se posicionou a autoridade fiscal:
Observando-se os valores lançados como COMPRAS na contabilidade da
empresa, encontramos o total de R$ 210 milhões para os anos de 2013 e 2014.
Neste mesmo período, as empresas fantasmas emitiram R$ 110 milhões de
notas fiscais frias tendo como beneficiária a empresa Impakto. Destes dados
pode-se concluir que o total de notas fiscais inidôneas dentro da contabilidade
da empresa corresponde a 52% do custo.
Caso fosse optado pela glosa das notas fiscais emitidas pelas empresas noteiras
dentro do custo da empresa, 52% deste custo seria eliminado do cálculo do
imposto devido. Em virtude do considerável valor destes custos fictícios,
ocorreria grave distorção da base de cálculo, que deixaria de ser o lucro e
passaria a ser parte da receita do contribuinte.
Conforme foi verificado pela fiscalização, ocorreu fraude na escrituração,
tornando-a imprestável para identificar sua movimentação financeira e o lucro
real, com base na Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1.995
Fl. 11582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Conseqüentemente, verifica-se a correção do procedimento adotado, em face de
ter sido constado pela fiscalização a ocorrência de fraude na escrituração,
fato que a tornou imprestável para a correta identificação da sua
movimentação financeira e o lucro real, tendo em vista que 52% do custo da
empresa fiscalizada corresponderia a notas fiscais inidôneas, cujas hipóteses
autorizam a adoção da referida determinação do lucro, nos termos do artigo
47, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1.995:
“Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
...
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real”.
Dessa forma, a base utilizada para tal arbitramento considerou os valores de
receita bruta conhecida da Impakto, apurados a partir das notas fiscais
emitidas pela própria contribuinte, no montante de R$ 280.867.926,53, no
período fiscalizado.
Em face da ausência de apresentação das respostas pela fiscalizada, ausência
dos registros contábeis e impossibilidade da correta apuração do lucro líquido,
os valores constantes da fl. 770 foram considerados como receitas operacionais
auferidas e não declaradas, ensejando o lançamento de ofício do IRPJ, CSLL,
COFINS e PIS incidentes sobre tais receitas não oferecidas à tributação.
Quanto à argumentação da impugnante de que o crédito fiscal teria sido
constituído mediante presunção, também não procede, uma vez que a
legislação prevê tal aferição na medida em que permite o uso da Receita Bruta
com base na soma mensal dos valores das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas
pela impugnante, esse é o teor do artigo 519 combinado com o 224 do RIR/99:
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta
a definida no art. 224 e seu parágrafo único.
................................................................................................................................
“Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da
venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e
o resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art.
31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens
ou o prestador dos serviços seja mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art.
31, parágrafo único).”
Ademais, ao longo do relatório, folhas 9 a 72, a autoridade fiscal detalha de
forma pormenorizada o procedimento de circularização promovido para
Fl. 11583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

caracterizar todo o mecanismo de fraude perpetrado pelo impugnante, por
meio de diligências a todas as empresas noteiras, a saber:
1. Sergio Mario Santana - Me
2. Bs Descart's Center Ltda - Epp
3. Cotonlimp Comercial Ltda - Epp
4. Jns Descartaveis Ltda – Epp
5. Paulodesc Comercio De Descartaveis Ltda – Epp
6. South Distribuidora De Produtos De Limpeza Ltda - Epp
7. Descart Center Comercial Ltda – Epp
8. Grupo Total Brasil Industria De Descartaveis Ltda
9. Audax Quimica Ind E Com De Higiene E Lim
10. Porth Distribuidora De Produtos De Limpeza Ltda - Epp
11. Pacific Comercio E Distribuidora De Produtos De Limpeza Ltda - Epp
Portanto, é irrelevante a alegação do impugnante de que os pagamentos às
empresas noteiras ocorreram e por isso seriam legais e regulares, uma vez que
se constatou a impossibilidade de comprovação direta da base de cálculo dos
tributos, em face da sua contabilidade não espelhar fielmente as operações
comerciais que realizou, pois foi lastreada por um grande mecanismo de
fraude, que sequer permitiu a individualização dos registros.
No que tange à alegação de que a Autoridade Fiscal retroagiu os efeitos da
“inidoneidade” das “empresas noteiras”, para alcançar as operações
comerciais de aquisição feitas pela Impugnante também não merece prosperar,
pois verifica-se na descrição dos fatos relativos às diligências, em cada uma
das empresas diligenciadas, que tais empresas nunca funcionaram nos locais
por elas cadastrados.
Em face do exposto, nenhum reparo é cabível ao procedimento fiscal, tanto em
relação à apuração do imposto devido pelo contribuinte, quanto, pelos mesmos
motivos, em relação aos autos de infração reflexos de COFINS, PIS e CSLL.
De se rejeitar, portanto, todas as alegações da impugnante nesse item.
Dos alegados equívocos e incongruências dos lançamentos fiscais. Vendas
canceladas. devoluções. descontos incondicionais - bonificações. iliquidez do
crédito tributário e excesso de exação. nulidade.
Arguiu que a Autoridade Fiscal não deduziu da base de cálculo dos tributos
exigidos os valores referentes às vendas canceladas, devoluções e descontos
concedidos incondicionalmente.
Quanto aos descontos incondicionais, acrescentou que várias operações de
bonificações foram incluídas na apuração das bases de cálculo dos
lançamentos do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Fl. 11584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Alegou ainda que haveria nulidade do auto de infração em razão de ter
majorado indevidamente o crédito tributário, provocando iliquidez do crédito
tributário, decorrente da impossibilidade de retificação do lançamento por
parte da Autoridade Julgadora, afrontando o artigo 142 do Código Tributário
Nacional.
Previamente, cabe esclarecer que não há de se falar nulidade do auto de
infração em função de uma possível majoração do mesmo, porque, de outra
forma, não haveria a figura do provimento parcial no contencioso tributário na
via administrativa.
Quanto às demais alegações deste tópico, essas foram objeto de diligência,
requerida por esta DRJ, por meio Acórdão de Resolução no 03-000.644, de 07
de maio de 2018, junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Guarulhos
(SP).
Assim, examinadas as citadas alegações de mérito apresentadas pela
contribuinte em sua peça de impugnação, o auditor fiscal, em diligência, se
manifestou conclusivamente pela improcedência das mesmas.
Adoto, como razões de decidir, os fundamentos apontados pela autoridade
fiscal diligenciante, conforme consignado em seu relatório fiscal, na medida em
que encontram amparo na legislação aplicável e nos livros e documentos
apresentados pela contribuinte.
Veja-se (fls. 11.215/11.216):
“Pelos motivos expostos no item 5 do Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades Fiscais, contido nas folhas 689 a 791, a contabilidade do
contribuinte foi considerada imprestável e, portanto, não serve de parâmetro
para determinação de sua Receita Bruta. Para tal, foram utilizadas as notas
fiscais emitidas pela empresa Impakto nos anos de 2013 e 2014. Ao contrário
do que alega o contribuinte, o valor lançado no Auto de Infração está deduzido
dos valores referentes às vendas canceladas, devoluções e descontos
concedidos incondicionalmente. Da mesma maneira, não estão englobados no
montante, os valores referentes às remessas para industrialização. É o que
passarei a demonstrar nas próximas linhas.
Na tabela constante do anexo 01 ao presente relatório, estão relacionadas
todas as notas fiscais utilizadas na determinação da base de cálculo.
Conforme pode ser observado na planilha “notas fiscais emitidas” do anexo 01
ao presente relatório, só foram consideradas as notas fiscais com CFOP
relacionados à Receita Bruta. Logo, as notas fiscais de simples remessa para
industrialização, ao contrário do que é alegado pelo contribuinte, não foram
consideradas no cálculo dos tributos.
O segundo ponto a ser observado é que, conforme pode ser verificado na
planilha “Resumo” do anexo 01 ao presente relatório, o valor lançado no auto
de infração levou em consideração apenas as notas fiscais não canceladas
(coluna B da citada planilha). Tal comparação pode ser feita ao analisarmos os
valores lançados no auto e os valores constante na coluna G da citada
planilha.
Fl. 11585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

O terceiro ponto a ser observado diz respeito aos descontos concedidos. Na
planilha “Resumo” do anexo 01 ao presente relatório é possível verificar que o
valor lançado no Auto de Infração é igual ao valor dos itens constantes nas
notas fiscais menos os descontos concedidos (coluna H da planilha). Logo,
contrariando a alegação do contribuinte, os valores concedidos a título de
desconto foram excluídos da receita bruta utilizada para determinação da
base de cálculo do tributo.”
Conclui-se, portanto, que não procedem neste tópico as alegações da
suplicante, a qual, regularmente intimada do resultado da diligência, não se
manifestou.
Da alegada desconsideração da existência de mercadorias sujeitas à retenção
monofásica e as remessas para industrialização. bis in idem.
Neste tópico alegou grande parte dos produtos comercializados pela
Impugnante estariam sujeitos, à época, ao regime da retenção monofásica do
PIS e da COFINS, sujeitos à incidência dessas contribuições à alíquota zero.
Acrescentou que estariam também exigindo indevidamente valores sobre
operações de simples remessas para industrialização.
Essas alegações deste tópico também foram objeto de diligência, requerida por
esta DRJ, por meio Acórdão de Resolução no 03-000.644, de 07 de maio de
2018, junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Guarulhos (SP).
Assim, examinadas as citadas alegações de mérito apresentadas pela
contribuinte em sua peça de impugnação, o auditor fiscal, em diligência, se
manifestou conclusivamente pela procedência parcial das mesmas.
Adoto, como razões de decidir, os fundamentos apontados pela autoridade
fiscal diligenciante, conforme consignado em seu relatório fiscal, na medida em
que encontram amparo na legislação aplicável e nos livros e documentos
apresentados pela contribuinte.
Veja-se (fl. 11.216):
Já com relação à tributação reflexa de PIS e COFINS, não foram excluídos da
receita bruta os valores referentes à existência de mercadorias sujeitas à
retenção monofásica.
Para obter o valor correto a ser oferecido à tributação, foram utilizadas as
mesmas notas fiscais relacionadas no anexo 01 do presente relatório. Foram
obtidos, nestas notas fiscais, os valores dos itens que se enquadravam na CST
06 (alíquota zero) ou na CST 08 (sem incidência). Estes valores foram somados
mês a mês e, assim, foi obtido o valor a ser deduzido da Receita Bruta para se
obter o valor tributável. Sobre este valor tributável foram aplicadas as
alíquotas de PIS e de COFINS para obter-se os valores das contribuições
apuradas. Posteriormente, foram abatidos destes valores os montantes já
declarados em DCTF. Após este abatimento chega-se ao valor da contribuição
devida.
No anexo 02 ao presente relatório consta a memória de cálculo descrita no
parágrafo anterior. Resumidamente temos:
Fl. 11586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Conclui-se, portanto, que procedem em parte as alegações da suplicante, as
quais devem ser acolhidas nos limites constantes do Anexo 01 do Relatório de
Diligência, relativo ao retorno do tratamento dessa diligência, cujo resumo dos
valores remanescentes constam da tabela contida na fl. 11.218.
Da ilegalidade da multa qualificada
Suscitou que os autos de infração teriam sido lavrados a partir da presunção
fiscal de que teriam sido emitidas notas fiscais inidôneas em benefício da dela,
com o objetivo de aumentar artificialmente os seus custos e lhe gerar créditos
indevidos, não seriam suficientes para sustentar legalmente a aplicação da
multa qualificada, uma vez que a Autoridade Fiscal deveria ter comprovado a
ocorrência do dolo, fraude ou simulação.
Conforme consta deste voto e dos autos, o lançamento é decorrente da prática
de infrações que visavam reduzir os tributos devidos por meio de fraude. Para
tanto, a impugnante utilizou-se, dolosamente, de empresas fantasmas para a
emissão de notas fiscais inidôneas, fato que pode ser constatado no seguinte
trecho da acusação fiscal:
“Conforme demonstrado nos itens anteriores do presente Termo, a empresa
Impakto utilizou-se de artifícios para reduzir tributos devidos.
A fraude pode ser observada em todo o período fiscalizado, o que, por si só, já
demonstra a conduta dolosa da empresa, afastando qualquer argumento de
erro ocasional. A Impakto utilizou-se, dolosamente, de empresas fantasmas
para a emissão de notas fiscais frias com o objetivo de reduzir o montante do
imposto devido.
(...)
Além disso, conforme demonstrado no item 3 do presente relatório, após a
realização de diligência em algumas empresas que receberam recurso
financeiro das empresas noteiras, foi constatado a existência de compras da
Impakto sem a devida emissão da nota fiscal.
Outra conduta observada no decorrer dos trabalhos de auditoria e já relatada
no item 5 do presente relatório foi a não apresentação pelo contribuinte de sua
contabilidade regular. Conforme explicado no citado item, os lançamentos
foram feitos de forma genérica. Os lançamentos não estão detalhados em livro
auxiliar e o contribuinte não detalhou os lançamentos mesmo após ter sido
intimado duas vezes para que o fizesse.
O contribuinte incidiu, por tal conduta, em sonegação, por considerarmos uma
omissão tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária: I- ocorrência do fatogerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais e II – das
condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.”
Com efeito, o impedimento ou retardamento do conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador e das condições pessoais
de contribuinte constituem fatos que permitem a qualificação da multa em
150%, uma vez que os atos de forma deliberada e sistematicamente praticados
demonstram a presença do dolo, no sentido de ter a consciência e conduta de
Fl. 11587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

promoção de fraude, cujo conceito está estampado nos artigos 71 e 72 da Lei no
4.502/64, in verbis:
“Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar,total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir
o seu pagamento.”
Presente, portanto, a conduta tipificada na Lei no 4.502/64 e cabível a
qualificação da multa de ofício promovida pela autoridade fiscal, com fulcro no
art. 44, inciso I e § 1o da Lei no 9.430, de 1996, verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)” (negritei).
De se rejeitar, portanto, todas as alegações da impugnante nesse item.
Da redução da multa de ofício a 100% do principal. aplicação e da vedação
ao confisco.
Alegou que a multa de ofício qualificada faria com que o acessório alcançasse
valor muito superior ao principal, revelando seu caráter confiscatório e
afrontaria o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.
Argumentou ainda que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF
nas ações diretas de inconstitucionalidade produziriam eficácia contra todos e
efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
Administração Pública Direta e Indireta, o que deveria levar a administração a
reduzir a multa ao limite máximo do valor do imposto pretendido.
Quanto às alegações de aplicação da multa no percentual de 150% teria
ofendido o princípio constitucional da vedação confisco não merece prosperar,
Fl. 11588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

pois tal penalidade foi imputada ao contribuinte em virtude da legislação que
rege o tema.
Não obstante, esclareça-se que não compete à autoridade administrativa
apreciar a argüição de inconstitucionalidade/ilegalidade de lei, nos termos do
próprio artigo 62, § 2, do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, alegado pelo próprio impugnante.
"Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
(•••)
§ 2 As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 –
Código de Processo Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF." (g.n.)
Ressalte-se que a observância da vedação ao confisco, prevista na Constituição
Federal, deve ser dirigida ao legislador, uma vez que tal princípio orienta a
feitura da lei, a qual deve observar a capacidade contributiva e não pode dar
ao tributo a conotação de confisco. Quando não observada tal limitação, a lei
deixa de integrar o mundo jurídico por ser inconstitucional.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou, pois o
lançamento é uma atividade vinculada.
Ademais, as decisões proferidas pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal e
utilizadas pela impugnante em sua tese, os ADI-MC 1075 e ADI 551, não
tratam do objeto que aqui se cuida, pois se referem à discussão da aplicação da
multa moratória, enquanto a multa de ofício de 150%, conforme dito
anteriormente nesse voto, é devida em razão de auto de infração decorrente da
não observância da legislação de regência, com a sua conseqüente
qualificação, em razão da verificação de dolo advindo prática de infrações que
visavam reduzir os tributos devidos por meio de fraude e utilização dolosa de
empresas fantasmas para a emissão de notas fiscais inidôneas.
De se rejeitar, portanto, todas as alegações da impugnante nesse item.
II. DAS IMPUGNAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS (1) BRENO
SANTOS MANTOVANI, (2) FERNANDO MANTOVANI JUNIOR, (3)
JOSE
ROBERTO
DE
OLIVEIRA,
(4)
BVG
HOLDIN
G
E
PARTICIPACOES S.A., (5) COTIA PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTEFATOS DE PAPEL EIRELI e (6) PROJECTA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
II.1 Razões de impugnação de Breno Santos Mantovani:
Suscitou preliminar de nulidade por vício na motivação da sujeição passiva
solidária, em virtude de haver impossibilidade de imputar responsabilidade
tributária solidária invocando simultaneamente as hipóteses previstas nos arts.
124, I e 135, III do CTN, por não se confundirem.
Fl. 11589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Que haveria ilegitimidade passiva de sua parte, em virtude de jamais ter
exercido a administração da empresa autuada, seja de direito ou de fato, e
também não existiria qualquer documento capaz de demonstrar a ocorrência de
qualquer das hipóteses previstas no artigo 135, III, do CTN.
Que seria pessoa estranha à relação jurídica em discussão por não possuir
interesse jurídico, o qual somente se dá entre sujeitos que ocupassem o mesmo
lado da relação jurídica que consista no fato gerador do tributo.
II.2 Razões de impugnação de Fernando Mantovani Junior:
Alegou que a fundamentação fiscal não imputa à pessoa física do Impugnante
qualquer conduta irregular e tampouco qualquer proveito econômico auferido
com o "esquema fraudulento", uma vez que seria a PESSOA JURÍDICA
AUTUADA quem teria o "controle" sobre as "empresas noteiras" e quem teria
auferido benefícios com tal esquema.
Asseverou que Autoridade Fiscal realizou inúmeras alegações relativas a
situações ocorridas entre a autuada principal e outras pessoas jurídicas,
fugindo das hipóteses que poderiam justificar a responsabilidade tributária
solidária do Impugnante com fulcro no art. 135, III, CTN.
Argüiu que a pessoa física do sócio e a respectiva pessoa jurídica possuem
personalidade e patrimônio próprios e independentes, pelo que não se
confunde, sendo vedado tanto ao legislador como ao Fisco estabelecer
confusão entre os patrimônios das pessoas física e jurídica, o que, além de
impor desconsideração ex lege e objetiva da personalidade jurídica,
descaracterizando as sociedades limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a
iniciativa privada.
Afirmou que o trabalho fiscal não conseguiu apontar qualquer proveito
econômico que o Impugnante possa ter auferido a partir das infrações fiscais,
de forma que a responsabilidade pessoal e solidária em exame não poderia ser
presumida, sendo ônus da fiscalização a sua comprovação.
II.3 Razões de impugnação de Jose Roberto De Oliveira:
Alegou que haveria ilegitimidade passiva, com fundamento nos artigos 135, III
e 124, I, CTN, em virtude de ausência de prática de atos com infração de lei
pelo impugnante, o qual não integraria a relação jurídico-tributária.
Pontuou que jamais participou do quadro societário da empresa IMPAKTO
e/ou das sociedades denominadas no trabalho fiscal como "empresas noteiras"
e tampouco foi nomeado administrador ou mandatário das mesmas, não
cabendo a imputação da sujeição passiva solidária com fulcro no disposto no
art. 135, III, CTN.
No que tange ao art. 124, I, CTN, argüiu que o trabalho fiscal não conseguiria
demonstrar qual o seria o interesse jurídico do Impugnante na situação que
constitui o fato gerador das obrigações tributárias relativas aos autos de
infração.
Asseverou também que não haveria comprovação valida de prática pessoal, na
qualidade de administrador ou mandatário da Impakto, de atos com excesso de
poder, infração à lei ou atos constitutivos da sociedade.
Fl. 11590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Alegou que o Fisco tentou imputar ao Impugnante responsabilidade solidária
em virtude de INTERESSE ECONÔMICO de sua parte, o que não indicaria a
presença do INTERESSE JURÍDICO indispensável para autorizar a sujeição
passiva solidária com fulcro no comando do art. 124, I, CTN.
Quanto à imputação prevista no art. 135, inciso III, do CTN, assevera que só
seria cabível àquele que figura como sócio com poderes de gestão e/ou
administração, e que, por meio da empresa individual Jose Roberto de Oliveira
Televendas - ME, apenas presta serviços para a devedora principal IMPAKTO,
conforme se comprova pela cópia do contrato de prestação de serviços anexos
à impugnação.
Acrescentou que não figurou e não figura no quadro societário da empresa
RBZ Aviação Ltda, cuja existência lhe era totalmente desconhecida, consoante
se comprovaria pelas telas extraídas do Site da Junta Comercial do Estado de
São Paulo - JUCESP.
II.4 Razões de impugnação de BVG Holding e Participacoes S.A:
Alegou que a impugnante não poderia ser de responsabilizada com fundamento
no artigo 124, I, CTN, em virtude de ausência de interesse comum de natureza
jurídica nas situações que constituem os fatos geradores das obrigações
tributárias da empresa autuada.
Que não guardaria vínculação com o "esquema fraudulento" em questão e
tampouco se beneficiou dele financeiramente, uma vez que é sociedade
anônima que tem por objeto "a administração de bens próprios e a
participação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista" e que o
objetivo de dessa holding familiar foi o planejamento sucessório.
No ano de 2013, houve em favor de Fernando Mantovani Júnior uma
distribuição de lucros da empresa IMPAKTO no montante de R$1.315.257,52
e, no ano de 2014, no valor de R$2.195.286,11, o que foi devidamente lançado
na contabilidade da empresa IMPAKTO, bem como declarado por Fernando
Mantovani Júnior em sua respectiva DIRPF.
Asseverou que o pagamento dos bens imóveis foi realizado por ordem de
Fernando Mantovani Júnior, mas não dentro de um "esquema fraudulento" e de
forma ilícita, mas à título de adiantamento para futuro aumento de capital da
Impugnante e a partir de valores que recebeu a título de distribuição de lucros
provenientes da pessoa jurídica IMPAKTO.
II.5 Razões de impugnação de Cotia Paper Industria e Comercio de Artefatos
de Papel Eireli:
Alegou que haveria ilegitimidade passiva da impugnante por inexistência de
interesse comum na situação que constitui o fato gerador das obrigações
tributárias relativa aos autos de infração.
Argumentou que a solidariedade fundada no art. 124, I, CTN, somente pode ser
existida entre sujeitos que figurem no mesmo pólo de relação obrigacional, de
forma que tenha havido a PRÁTICA CONJUNTA do fato gerador por duas ou
mais pessoas que são contribuintes.
Fl. 11591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Suscitou a inexistência de benefício financeiro auferido, pois valores foram
recebidos exclusivamente em pagamento às operações comerciais com a
empresa autuada e que haveria ausência total de vinculação da impugnante
com o “esquema fraudulento”.
Argumentou a impugnante que jamais transacionou e/ou negociou com as
empresas Sérgio Mano Santana-ME e Descart Center Comercial Ltda-EPP,
não possuindo qualquer vínculo com as mesmas ou os seus sócios e
representantes, uma vez que os valores indicados foram recebidos como
pagamentos de operações comerciais realizadas com a empresa autuada,
IMPAKTO, sendo desconhecido pela Impugnante que tais remessas de valores
tinham como remetentes empresas inidôneas.
Pontuou que sofreu um incêndio no seu estabelecimento no dia 14 de janeiro de
2014, o qual lhe comprometeu toda a documentação existente até a referida
data. Anexou cópias do "Termo de Interdição" e do "Boletim de Ocorrência"
lavrados à época, a fim de comprovar as suas afirmações.
II.6 Razões de impugnação de Projecta Construtora e Incorporadora Ltda:
Esclareceu a Impugnante que possui outra sócia com poderes de administração
e que há longa data a mesma vem tentando a exclusão do Sr. Fernando
Mantovani da sociedade, daí os valores que a empresa recebeu foram aportes
que este teve que fazer, o qual recebeu o seu patrimônio que lhe cabia,
conforme comprovar-se-ia com documentos anexo.
Destacou que o motivo do Sr. Fernando ainda compor o QSA da Impugnante
seria que, diante das inúmeras restrições e arrolamento existente contra ele,
não foi possível a alteração contratual perante a Receita Federal e Junta
Comercial (ofício 1400001386).
Suscitou os autos de infração devem ser declarados nulos em face da
Impugnante, diante da ausência de correlação entre os fatos objetos da
autuação, as condutas praticadas pela Impugnante e respectivo enquadramento
legal.
Acrescentou que próprio Auto de Infração não deixaria dúvidas de que
aImpugnante nunca emitiu notas frias ou constituiu empresas de faixadas e
muito menos se apropriou de créditos oriundo dessas empresas, assim deveria
ser declarado nulo em face da Impugnante por ter sido lavrado com base em
presunção e sem delimitar responsabilidade ou participação da Impugnante.
Asseverou que, para que o interesse seja comum, seria condição sine qua non
que as partes interessadas estejam no mesmo polo de uma determinada
relação, haveria total diferença e ausência de interesse entre as empresas, já
que a Impugnante é empresa incorporadora e empreendedora imobiliária
enquanto a empresa IMPAKTO é empresa que atua no comércio atacadista de
mercadorias em geral e que nunca realizaram negócios entre elas.
Assim, não existiria o interesse jurídico da Impugnante com as atividades e
práticas desenvolvidas pela empresa autuada, que, além de operarem em ramos
completamente diferentes e sem qualquer relação, nunca teria havido qualquer
operação comercial realizada entre elas, mas tão somente pagamentos pontuais
por conta e ordem determinado pelo FERNANDO que não mais participa da
empresa de fato:
Fl. 11592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Na descrição do Termo de Constatação Fiscal constam as seguintes
informações a respeito de Breno Santos Mantovani:
“• SERGIO MARIO SANTANA, EIS DESCART’S, COTONLIMP, JNS
DESCARTÁVEIS, PAULODESC, SOUTH, DESCART CENTER, PORTH e
PACIFIC são empresas noteiras, ouseja, inexistentes de fato e que foram
abertas para beneficiar a empresa IMPAKTO.
• A empresa IMPAKTO, seus sócios Fernando e Breno, as empresas
PROJECTA, BVG e COTIA PAPER, José Roberto (operador do esquema) e sua
esposa Mônica foram os beneficiários do esquema fraudulento perpetrado pela
Impakto e suas empresas fantasmas.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversos cheques emitidos pela empresa SOUTH tinham, em seu verso, a
identificação de funcionários da empresa Impakto como contato. Em outro
cheque, consta como contato o Sr. Breno Mantovani, sócio da empresa
Impakto. Isso indica que a conta corrente da empresa SOUTH era utilizada
para pagamento de despesas da empresa Impakto. Este fato comprova o
controle que essa empresa exercia sobre a SOUTH.
------------------------------------------------------------------------------------------------
À exceção do valor de R$ 857,00 transferidos pela empresa inexistente de fato
(e controlada financeiramente pela Impakto) Descart Center, todo o montante
de valores ingressos na conta corrente da empresa Sergio Mario Santana-ME
foi proveniente da Impakto. Este valor perfaz um total de R$ 11 milhões.
Tal fato demonstra que, na verdade, a conta corrente da empresa Sergio Mario
Santana-ME é pertencente à empresa Impakto e é utilizada para fins diversos,
conforme será detalhado nos parágrafos posteriores.
(...) 9,12% das saídas de recursos identificadas (R$ 957 mil) tiveram como
destino Breno Mantovani, sócio da empresa Impakto, e empresas com fortes
ligações com a Impakto, conforme detalhado no quadro abaixo:
------------------------------------------------------------------------------------------------
9.2 BRENO SANTOS MANTOVANI (CPF 337.837.938-31)
Breno é o outro sócio da empresa Impakto, com 1% de participação social na
empresa.
De acordo com Fernando, em seu Termo de Declaração, Breno é o atual
responsável pela gestão da empresa.
Conforme descrito nos subitens 3.1.2 e 3.4.2, Breno, além de ter conhecimento
do controle financeiro da Impakto sobre as empresas fantasmas, beneficiou-se
do esquema fraudulento em questão através do recebimento de valores
financeiros. Além disso, conforme subitem 4.3, a empresa Impakto foi intimada
a justificar o repasse de recurso financeiro a Breno. A intimação não foi
respondida.”
Na descrição do Termo de Constatação Fiscal, constam as seguintes
informações a respeito de Fernando Mantovani Junior:
Fl. 11593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

“2.6. SOUTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP
(CNPJ 17.547.945/0001-20)
A empresa emitiu, em 2013, R$ 15.029.238,77 em notas fiscais. Deste valor, R$
11.312.747,10 (75,2%) foram emitidos tendo como destinatária a empresa
Impakto.
(...)
A Sra. Rita de Cássia também aparece como sócia de outra empresa noteira
utilizada no sistema fraudulento em pauta: a empresa Pacific. Este fato reforça
a utilização de seu nome como laranja no esquema fraudulento.
Como não foi possível a localização da sócia no endereço cadastrado em seu
CPF, foi realizada uma busca nas notas fiscais nas quais Rita aparece como
destinatária. Com relação ao endereço encontrado nessas notas fiscais, há um
fato curioso: o mesmo endereço é encontrado na relação de Bens e Direitos da
Declaração de Imposto de Renda do Sr. Fernando Mantovani Júnior, sócio
administrador da Impakto.
........................................................................................................................
2.8. PORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP
(CNPJ 19.725.889/0001-00)
(...)
Em seu termo de declaração, conforme já comentado no subitem anterior deste
relatório, a Sra. Cilene informou que desconhece a existência da empresa
Porth. Ela informou que a única empresa que conhece é a empresa Impakto,
pois trabalhou durante cinco anos na casa do dono da empresa, Sr. Fernando
Mantovani Jr., e sua esposa.
Ao ser exibido o contrato social da empresa Porth, ela desconheceu a
assinatura que supostamente seria sua. Declarou que assinou alguns papéis a
pedido da Sra. Mantovani, mas que acreditava que fossem documentos
referentes ao seu vínculo empregatício como empregada doméstica.
...................................................................................................
3.1. SOUTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP
(...)
3.1.1. DA ANÁLISE DOS DADOS CADASTRAIS
Nos dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo, consta como
endereço da empresa a rua Agnaldo de Macedo no 860 Bloco 1 Apartamento
73. Este endereço é o mesmo encontrado em pesquisas realizadas nas notas
fiscais emitidas para a sócia Rita de Cássia Spatuzzi Dias e na Declaração de
Imposto de Renda de 2014 de Fernando Mantovani Jr, sócio administrador da
Impakto.
...................................................................................................
3.3.3 DAS DILIGÊNCIAS VINCULADAS
Fl. 11594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Após a análise do fluxo financeiro da empresa DESCART CENTER, foram
selecionadas algumas empresas para que justificassem o recebimento de
recursos oriundos da empresa inexistente de fato.
- TDPF-D 08.1.11.00-2016-00319-0 na empresa ALCLA PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA-ME – A empresa ALCLA recebeu um único pagamento no
valor de 100mil, no ano de 2013.
Em sua resposta, conforme anexo XVII, a empresa informa que o recurso foi
oriundo de um contrato de promessa de cessão de agenciamento de serviços
artísticos firmado entre a empresa ALCLA e a empresa ISHOW
ENTRETENIMENTO LTDA (CNPJ 14.161.237/0001-69).
Após consultar o CPF do sócio administrador da empresa ISHOW, Sr. Marcos
Shigueru Dantas Simões (CPF 280.804.778-92), verifica-se que o mesmo
participa ou participou de várias empresas juntamente com o Sr. Fernando
Mantovani, sócio administrador da Impakto. Essas participações em comum
são nas empresas SPEED CLEAR COMERCIAL LTDA-ME (CNPJ
05.050.326/0001-47), BAR DO ALEMÃO DA GRANJA VIANA (CNPJ
14.033.996/0001-46) e PROJECTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA (CNPJ 11.416.809/0001-15).
...................................................................................................
A empresa BVG já teve como presidente o Sr. Fernando Mantovani (sócio da
empresa Impakto) e, atualmente, o Sr. Vinícius Santos Mantovani (filho de
Fernando e outro sócio da Impakto) é o presidente da empresa. Ressalta-se que
a empresa está registrada no CNAE de “gestão e administração da
propriedade imobiliária”.
...................................................................................................
A empresa diligenciada informou, conforme anexo XXIV, que os valores são
referentes a vendas de mercadorias para a empresa Projecta Construtora e
Incorporadora Ltda. A empresa possui como um de seus sócios o Sr. Fernando
Mantovani. Assim como demonstrado nos itens 3.3.2 e 3.4.2, a empresa
Projecta beneficiou-se do esquema fraudulento, seja diretamente, através do
recebimento direto de recurso das contas das empresas inexistentes, seja de
forma indireta, através de pagamento de despesas de seu funcionamento.
...................................................................................................
- TDPF-D 08.1.11.00-2016-00350-6 no contribuinte PAULO ROBERTO
LOPES DA PAZ – O Sr. Paulo recebeu da conta corrente da empresa Sergio
Mario Santana pouco mais de R$ 631 mil. Além deste valor, recebeu,
aproximadamente R$ 470 mil da empresa Descart Center. O contribuinte foi
intimado à DRF Guarulhos para prestar esclarecimentos.
Em sua declaração (anexo XXV), Paulo informou desconhecer a empresa
Descart Center e a empresa Sergio Mario Santana ME, mas que conhece a
empresa Impakto Sistemas e seu sócio, Fernando Mantovani.
Ele acrescentou que trabalha com execução de obras e que nos anos de 2013 e
2014 realizou obras tanto para a empresa Impakto quanto para seu sócio e que
Fl. 11595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

acredita que os valores recebidos das empresas Descart Center e Sergio Mario
Santana são referentes a essas obras.
...................................................................................................
4.2.1. DA DECLARAÇÃO DE FERNANDO MANTOVANI – SÓCIO
ADMINISTRADOR DA EMPRESA
No Termo de Declaração de Fernando Mantovani pode-se constatar algumas
informações importantes:
- Ao ser questionado sobre seus principais fornecedores, Fernando cita as
empresas Santa Terezinha, Cotia Paper e Copobrás. O fato destoa uma vez que
os principais fornecedores da Impakto nos anos de 2013 e 2014 foram as
empresas noteiras citadas no item 2 do presente Termo.
- Segundo o sócio administrador da Impakto, Márcia é a funcionária
responsável pelo setor financeiro da empresa. O e-mail
marcia@impakto.com.br é utilizado para contato das instituições financeiras
nas fichas de abertura das empresas Descart Center e Sergio Mario Santana,
conforme exposto nos subitens 3.3.1 e 3.4.1 do presente Termo.
...................................................................................................
9.1 FERNANDO MANTOVANI JR (CPF 063.633.998-07)
Fernando é o sócio administrador da empresa Impakto, com 99% de
participação social na empresa.
Conforme já demonstrado detalhadamente no presente relatório, é fato o
controle da empresa Impakto sobre as empresas noteiras. Da mesma forma, é
inegável o conhecimento que Fernando Mantovani Jr tinha da conduta
fraudulenta que beneficiou sua empresa.
Responsabilidade Tributária: Pessoal por infração de Lei.
Base Legal: Inciso III do art. 135 da Lei no 5.172/1966 (CTN).
...................................................................................................”
Na descrição do Termo de Constatação Fiscal, constam as seguintes
informações a respeito de Jose Roberto de Oliveira:
“A empresa IMPAKTO, seus sócios Fernando e Breno, as empresas
PROJECTA, BVG e COTIA PAPER, José Roberto (operador do esquema) e sua
esposa Mônica foram os beneficiários do esquema fraudulento perpetrado pela
Impakto e suas empresas fantasmas.
...................................................................................................
Em seu Termo de Declaração (anexo IV), o Sr. Reginaldo afirmou que abriu as
cinco empresas relacionadas acima a pedido do Sr. José Roberto de Oliveira,
gerente de vendas da empresa Impakto.
Segundo Reginaldo, o objetivo da abertura das empresas era a emissão de
notas fiscais inidôneas para benefício da Impakto.
Fl. 11596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

O Sr. José Roberto de Oliveira declarou, conforme Termo de Declaração
(anexo V), que conhece Reginaldo pois o mesmo é contador da sua empresa,
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA ME TELEVENDAS.
Além disso, José Roberto confirma que realizou tratativas com Reginaldo sobre
possíveis fornecedores para a Impakto pelo fato de o profissional contábil
possuir contatos na área. José Roberto afirma que conhece as seguintes
empresas inexistentes de fato e que teriam sido indicadas pelo Sr. Reginaldo:
Sergio Mario Santana ME, Cotonlimp, JNS Descartáveis e Descart Center.
Pelo exposto, podemos concluir que José Roberto solicitou a abertura das
empresas fantasmas a Reginaldo.
Reginaldo declarou ainda que efetuou apenas a abertura das empresas e a
emissão dos certificados digitais, mas que a emissão das notas fiscais ficava a
cargo da própria Impakto.
A declaração do Sr. Reginaldo demonstra a ligação direta das empresas
noteiras abertas por ele, a pedido de José Roberto, com a empresa Impakto.
Ressalta-se: empresas noteiras criadas exclusivamente para benefício da
Impakto.
...................................................................................................
9.3 JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA (CPF 804.772.328-68)
José Roberto é gerente comercial da empresa Impakto.
Conforme detalhado no item 2 do presente relatório, José Roberto foi o
responsável por solicitar a Reginaldo (profissional de contabilidade) a
abertura dos CNPJ das empresas fantasmas. Reginaldo informou em seu Termo
de Declaração que José Roberto o procurou para que abrisse as empresas
noteiras.
Em seu Termo de Declaração, José Roberto afirma conhecer Reginaldo, sendo
o profissional, inclusive, o responsável pela contabilidade da empresa de José
Roberto. Ao ser questionado sobre as empresas fantasmas, José Geraldo afirma
conhecer algumas delas e que as conheceu em virtude de indicações de
Reginaldo. A declaração de José Geraldo já é um indício de seu envolvimento
na fraude em questão.
Para reforçar o envolvimento do gerente comercial no ilícito, foi localizada
uma procuração da empresa fantasma Descart Center para ele, conforme
descrito no subitem 2.7.4 do presente Termo.
Não bastasse estes indícios, José Roberto recebeu, nos anos de 2013 e 2014,
aproximadamente R$ 875 mil das contas bancárias das empresas fantasmas.
No quadro abaixo, o detalhamento destes valores:
.......................
José Roberto foi então intimado a justificar o recebimento dos valores acima
citados. Em sua resposta, José Roberto afirma que foram recebidos em virtude
de contrato de prestação de serviço com a empresa Impakto.
Fl. 11597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Apesar de a intimação encaminhada ter sido clara sobre a comprovação da
motivação das transferências de recursos, o gerente comercial limitou-se a
encaminhar apenas uma cópia do contrato de prestação de serviço. Não foram
encaminhados documentos que efetivamente comprovassem que os valores
ingressos em suas contas bancárias foram efetivamente oriundos de
remuneração por serviços prestados à empresa.
As intimações e a resposta de José Roberto estão no anexo XXVII ao presente
termo.
Os fatos acima descritos inserem o Sr. José Roberto de Oliveira nas seguintes
responsabilidades:
Responsabilidade Tributária: Pessoal por infração de Lei e solidária por
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
Base Legal: Inciso I do art. 124 e inciso III do art. 135 da Lei no 5.172/1966
(CTN).”
Na descrição do Termo de Constatação Fiscal, constam as seguintes
informações a respeito de BVG Holding e Participacoes S.A :
“Conforme descrito no subitem 3.4.3 do presente termo, a empresa Dantas
Simões Construtora e Incorporadora foi intimada a justificar o recebimento de
R$ 245 mil, no ano de 2014, da empresa fantasma Sergio Mario Santana-ME.
Em sua resposta, a empresa Dantas Simões informa que o valor recebido foi
decorrente de uma venda de dois lotes de imóveis para a empresa BVG
Holding e Participações S.A. Como comprovantes, a empresa encaminhou
duas escrituras referente aos lotes localizados na Rua Saldanha Marinho
(condomínio Vila do Lago).
....
Fernando Mantovani Jr foi presidente da empresa nos anos de 2006 a 2014.
Após sua saída, ficaram como. responsáveis pela empresa Vinicius Santos
Mantovani, como presidente, e Marcia Milena Domingos Santos, como diretora
Fl. 11598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Pelo esquema acima é possível verificar o beneficiamento da empresa BVG
através do esquema fraudulento em questão. A empresa foi intimada a justificar
a aquisição dos imóveis utilizando-se de recursos financeiros provenientes das
contas bancárias da empresa fantasma.
Em sua resposta, a empresa BVG declara que o pagamento foi realizado por
conta e ordem do próprio Fernando Mantovani Jr.
Por esta resposta, pode-se perceber que Fernando Mantovani Jr utilizou-se do
esquema fraudulento para beneficiamento tanto das pessoas físicas
pertencentes à sua família quanto de outras empresas controladas por seu
núcleo familiar.
As intimações e a resposta da empresa BVG estão no anexo XXXI ao presente
termo.
A empresa BVG é utilizada para a gestão de patrimônio da família Mantovani.
De acordo com o termo de declaração da diretora da empresa, Sra. Marcia
Milena Domingos Santos, a empresa foi criada para administrar o patrimônio
dos filhos de Fernando Mantovani Jr.
No final de 2013 a empresa Impakto Sistemas e seu sócio Fernando Mantovani
Jr foram responsabilizados solidariamente por débitos tributários em um
procedimento fiscal realizado no âmbito da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Osasco. Nesta ocasião, os bens da empresa e do sócio foram
arrolados a fim de garantir o crédito tributário.
Importante ressaltar que desde o ano de 2012, ano em que se iniciou a
fiscalização acima citada, o patrimônio da família começa a crescer através da
empresa patrimonial em questão. O fato pode ser observado abaixo:
a) Valores de aquisições na Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) –
As aquisições realizadas em nome de Fernando Mantovani Jr. Foram
praticamente nulas a partir de 2012. Em contrapartida, as aquisições em
Fl. 11599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

nome da empresa patrimonial apresentaram um salto significativo a partir
das mesma data.
....
b) Veículos – A empresa Impakto apresenta, sem considerar os três veículos
arrolados no procedimento fiscal anterior, um veículo do ano de 2013.
....
Fernando Mantovani Jr apresenta apenas um veículo do ano de 2007.
....
Breno Mantovani possui um veículo do ano de 2013
....
Em contrapartida, a empresa BVG possui quatro veículos, sendo três deles
mais novos (anos 2013 e 2014) e de valores muito superiores aos de
propriedade da empresa e de seus sócios.
....
Conforme pode ser observado, o patrimônio da família cresceu através da
empresa patrimonial. Este crescimento, ocorrido principalmente após 2012
(ano de início do procedimento fiscal em que a Impakto e seus sócios foram
responsabilizados), juntamente com o cometimento da fraude fiscal pela
empresa e seus sócios, caracteriza a blindagem patrimonial realizada por
Fernando Mantovani Jr.
Responsabilidade Tributária: Solidária por interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
Base Legal: Inciso I do art. 124 da Lei no 5.172/1966 (CTN).
........................ “
Na descrição do Termo de Constatação Fiscal, constam as seguintes
informações a respeito de Cotia Paper Industria e Comercio de Artefatos de
Papel Eireli:
“A empresa Cotia Paper foi constituída tendo como sócio administrador o Sr.
Fernando Mantovani Jr. Junto com ele, seu filho, Vinícius Santos Mantovani,
compunha o quadro societário da empresa. Em 2014, Fernando retira-se da
sociedade, ficando apenas Vinícius em seu quadro societário.
A empresa recebeu quase R$ 1 milhão proveniente das contas bancárias das
empresas fantasmas.
Após ser intimada a comprovar a justificativa para o recebimento dos referidos
recursos, a empresa Cotia Paper informou tratar-se de remuneração
decorrente de “operações comerciais” com a empresa Impakto, porém, não
encaminhou qualquer documentação comprobatória da efetiva operação. A
empresa alega não possuir tal documentação em virtude de um incêndio
ocorrido em suas dependências no ano de 2014.
Fl. 11600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

As intimações e a resposta da empresa Cotia Paper estão no anexo XXIX ao
presente termo.
Ressalta-se que a empresa Cotia Paper pertence à família Mantovani e que a
empresa Impakto também foi intimada a comprovar estas transferências de
recursos. Conforme exposto no subitem 4.3 do presente Termo, a empresa não
se pronunciou sobre a questão.
De tudo posto, conclui-se que a empresa Cotia Paper se beneficiou do esquema
fraudulento em questão.
Responsabilidade Tributária: Solidária por interesse comum na situação que
constitua o fato
gerador da obrigação principal.
Base Legal: Inciso I do art. 124 da Lei no 5.172/1966 (CTN).”
Na descrição do Termo de Constatação Fiscal, constam as seguintes
informações a respeito de Projecta Construtora e Incorporadora Ltda:
“A empresa Projecta tem Fernando Mantovani Jr como sócio administrador
desde sua constituição, no ano de 2009 e consta no quadro societário até os
dias atuais.
...................................................................................................
A empresa recebeu pouco mais que R$ 0,5 milhão proveniente de contas
bancárias das empresas noteiras.
(...)
Após ser intimada a comprovar o motivo dos recebimentos dos referidos
recursos, a empresa informou que se trata de remunerações decorrentes de
operações comerciais realizadas com a empresa Impakto.
Todavia, seguindo a mesma linha das respostas das demais empresas arroladas
como responsáveis pelo crédito tributário, a empresa não encaminhou qualquer
documentação que comprovasse a efetiva transação comercial.
Ressalta-se: O Termo de Início de Procedimento Fiscal foi bem claro ao
solicitar que o contribuinte encaminhasse os documentos comprobatórios da
motivação das transferências. Mesmo assim, a empresa Projecta não
encaminhou nenhum documento que amparasse a transação comercial.
As intimações e a resposta da empresa estão consolidadas no anexo XXX ao
presente termo.
Além da transferência de recurso diretamente para suas contas bancárias, a
empresa Projecta beneficiou-se do esquema fraudulento de outra forma: No
âmbito da diligência na empresa Elétrica Neblina, que recebeu R$ 190 mil da
empresa Sergio Mario Santana ME, foi constatado (conforme descrito no
subitem 3.4.3 do presente relatório) que o repasse de recurso foi para custear
vendas realizadas para a empresa Projecta.
...................................................................................................
Fl. 11601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Em virtude dos fatos acima narrados, a empresa Projecta Construtora e
incorporadora foi responsabilizada pelo crédito tributário:
Responsabilidade Tributária: Solidária por interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
Base Legal: Inciso I do art. 124 da Lei no 5.172/1966 (CTN).
................................................................................................”
Previamente, quanto à preliminar de nulidade suscitada de que haveria vicio
na motivação da sujeição passiva solidária, por não ser possível a invocação
simultânea dos arts. 124, I e 135, III do CTN ao se promover a imputação da
responsabilidade tributária, não merece prosperar.
Ao contrário do que alega o impugnante, uma vez existindo interesse comum
dos diretores, gerentes ou representantes na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, cuja origem se deveu a atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos por esses
mesmos diretores, não há óbice de que a fundamentação se dê com fundamento
nos dois citados dispositivos, dado que tais diretores incorreram nas duas
situações delineadas da lei.
Ademais, todas as questões suscitadas relativas a nulidades relacionadas à
correlação entre os fatos objetos da autuação e o respectivo enquadramento
legal serão tratadas na seqüência desse voto, na própria avaliação da
legitimidade passiva de cada um dos responsáveis solidários arrolados nos
autos de infração em discussão.
Razão pela qual rejeito todas as preliminares arguidas.
No que tange ao mérito da legitimidade passiva, releva ressaltar que a
responsabilização solidária dos administradores da pessoa jurídica se insere
no tema das garantias do crédito tributário e visa, desde logo, carrear as
provas necessárias para caracterizar a responsabilidade de terceiros,
assegurando-lhes a apresentação de suas razões de impugnação e, por
conseguinte, o exercício do direito constitucional da ampla defesa no processo
administrativo, dispensando a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de
requerer o redirecionamento da execução fiscal contra sujeito passivo não
incluído na Certidão de Dívida Ativa.
Assim, ao contrario do que defendem os impugnantes, constata-se que os fatos
descritos e a documentação constante dos autos compõem um conjunto
probatório não desconstruído pelas Impugnações apresentadas, pois identifica-
se claramente a atuação dos Impugnantes nos esquema fraudulendo montato
por meio da utilização das empresas noteiras e inexistentes de fato, as quais
foram abertas para beneficiar a empresa IMPAKTO, caracterizando o interesse
comum na relação jurídica que constituiu o fato gerador dos tributos em
discussão, cujos sócios Fernando e Breno, o operador do esquema José
Roberto e as empresas BVG Holding e Participacoes S.A, Cotia Paper
Industria e Comercio de Artefatos de Papel Eireli e Projecta Construtora e
Incorporadora Ltda foram os beneficiários do esquema fraudulento perpetrado
pela Impakto e suas empresas fantasmas.
Fl. 11602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

No que tange especificamente à BVG, conforme relatado, verifica-se que essa
empresa, ao ser utilizada para a gestão de patrimônio da família Manitovan, na
realidade serviu de veículo para proteger o patrimônio gerado por meio
fraudes decorrentes da utilização de “empresas noteiras”.
Quanto às empresas Cotia Paper e Projecta, as informações contidas nos
presentes autos demonstram que essas empresas também foram criadas para
receber o lucro extra decorrente das mesmas fraudes.
Tal conduta emoldura-se perfeitamente na descrição do inciso I, do artigo 124
do CTN, abaixo transcrito:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;”
Adicionalmente, procedeu a autoridade fiscal à responsabilização solidária do
Senhor Breno Santos Mantovani, Fernando Mantovani Junior (sócios
administradores) e Jose Roberto de Oliveira (gerente comercial), também com
fundamento no artigo 135, inciso III, da Lei no 5.172/66 (Código Tributário
Nacional), por ter esses administradores praticado atos com infração de lei.
Vejamos a dicção do referido dispositivo legal, in verbis:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos (negritei):
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.” (negritei)
Examinando o alcance da norma supra, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, ressaltou que, em que pese o
caput desse artigo mencionar "pessoalmente responsáveis", trata este artigo de
responsabilidade solidária.
O entendimento manifestado pela douta Procuradoria no citado parecer toma
por base a jurisprudência do STJ e externa as seguintes conclusões:
“(...) c) Para efeito de aplicação do art. 135, III, do CTN, responde também a
pessoa que, de fato, administra a pessoa jurídica, ainda que não constem seus
poderes expressamente do estatuto ou contrato social;
d) A responsabilidade dos administradores, de acordo com a jurisprudência do
STJ, não pode ser entendida como exclusiva (responsabilidade substitutiva),
porquanto se admite na Corte Superior que a ação de execução fiscal seja
ajuizada, ao mesmo tempo, contra a pessoa jurídica e o administrador;
e) A tese da responsabilidade substitutiva também deve ser excluída pela
inexistência de norma legal de desoneração da pessoa jurídica em razão da
prática de ato ilícito por parte do administrador;
Fl. 11603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

f) A tese da responsabilidade subsidiária, em sentido próprio, dos
administradores é incompatível com a adoção da tese da responsabilidade
subjetiva, acolhida pelo STJ, visto que não se pode conceber que o terceiro,
sendo sancionado pela prática de ato ilícito, condicione sua responsabilidade à
inexistência de bens da pessoa jurídica, suficientes para a satisfação do
crédito;
g) A tese da responsabilidade subsidiária, em sentido próprio, dos
administradores também deve ser afastada em razão da jurisprudência do STJ
que admite que a execução fiscal seja ajuizada, desde logo, contra sociedade e
administrador; não se trata de mera questão de legitimidade, como seria no
processo de conhecimento, pois que, no processo de execução, não se admite o
processamento da ação sem que se tenha presente, desde o início, a
exigibilidade da pretensão em face do executado;
h) Os acórdãos do STJ que fazem referência à “responsabilidade subsidiária”
somente podem ser entendidos no sentido impróprio da expressão, que exige,
além da existência de poderes de gerência e da prática de ilicitude pelo
administrador, a ausência de pagamento pontual da obrigação tributária, e não
a insolvabilidade da pessoa jurídica, o que se aproxima, na prática, da
responsabilidade solidária decorrente de ato ilícito; (...)”
Já no que diz respeito ao elemento subjetivo, concluiu o item 59 do mencionado
parecer que se exige apenas o dolo gênero e não o dolo espécie, com base nos
seguintes fundamentos, litteris:
“ 59. A respeito da necessidade da presença de ato doloso por parte do
administrador ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao
contrário do que defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ
exige tão-só a presença de “infração de lei” (=ato ilícito), a qual, pela teoria
geral do Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo como de ato doloso
(não obstante alguns poucos acórdãos referirem expressamente à necessidade
de prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que exige somente a
culpa). Logo, se a lei e a jurisprudência não separam as hipóteses de culpa em
sentido estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a
hipótese do art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se
com a externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a persecução
do dolo; basta a culpa.”
Por outro lado, é certo que, para que a Fiscalização possa promover a
responsabilização solidária dos administradores da pessoa jurídica, nos termos
do art. 135, inciso III, do CTN, necessária se faz a prova cabal de que os
mesmos agiram com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, consoante entendimento externado pelo STJ, nos seguintes
precedentes:
“TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
RESPONSABILIDADE
DE
SÓCIO-GERENTE.
LIMITES. ART. 135, III, DO CTN. PRECEDENTES, VERIFICAÇÃO DA
CONDIÇÃO DO SÓCIO NÃO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA No
07/STJ.
(...)
Fl. 11604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

6. O simples inadimplemento não caracteriza infração legal. Inexistindo prova
de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato social
ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do ex-sócio a esse
título ou a título de infração legal. (negritei) Inexistência de responsabilidade
do ex-sócio.
(...)
(STJ, 1a Turma, REsp 327462/MG, de 04/10/2001, DJ de 18/02/2002, Rel. Min.
José Delgado)”
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
SOCIEDADE
ANÔNIMA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III. CTN. DIRETOR.
AUSÊNCIA DE PROVA DE INFRAÇÃO À LEI OU ESTATUTO.
(...)
2. A responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador,
diretor ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução irregular da
sociedade ou se comprova infração à lei praticada pelo dirigente. (negritei)
(...)
(STJ, 1a Seção, ERESP 100739/SP, DJ de 28/02/2000, Rel. Min. José
Delgado)”
Essa prova é absolutamente indispensável, pois, nas palavras do Min. Ari
Pargendler (REsp 100739/SP, de 19/11/1998, DJ de 01/02/1999), “(...) Quem
está obrigado a recolher os tributos devidos é a própria pessoa jurídica; e, não
obstante ela atue por intermédio de seu órgão, o sócio-gerente (ou diretor), a
obrigação tributária é daquela, e não deste. (...)”
Com efeito, não é crível que os Senhores Breno Santos Mantovani, Fernando
Mantovani Junior e Jose Roberto de Oliveira, que assinaram os contratos de
prestação de serviços ou autorizaram a aquisição de mercadorias, não tivessem
pleno conhecimento de que os supostos prestadores e/ou fornecedores eram
empresas de fachada, inexistentes de fato, ou, se existentes, não possuíam
capacidade técnica, operacional ou expertise necessária ao adimplemento de
tais obrigações, dado o volume e a continuidade das infrações ao longo de dois
anos-calendário.
Afinal, é inadmissível cogitar que os fatos narrados no presente caso, que
retrata pagamentos de inúmeras despesas a diversas pessoas jurídicas,
envolvendo valores significativos, pudessem passar à margem do conhecimento
de seus dirigentes.
Conclui-se, que os Srs. Breno Santos Mantovani, Fernando Mantovani Junior
(sócios administradores) e Jose Roberto de Oliveira (gerente comercial), além
do demonstrado interesse comum, também praticaram atos de gestão e se
beneficiaram economicamente dos referidos atos, atuando com excesso de
poderes ou infração de lei e contrato social, pois planejaram, coordenaram e
executaram negócios escusos.
De se rejeitar, portanto, as alegações dos impugnantes nesse item, devendo
Breno Santos Mantovani, Fernando Mantovani Junior, Jose Roberto de
Fl. 11605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Oliveira, BVG Holding e Participacoes S.A, Cotia Paper Industria e Comercio
de Artefatos de Papel Eireli e Projecta Construtora e Incorporadora Ltda ser
mantidos no pólo passivo da obrigação tributária.
III. DA IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO MONICA
BEATRIZ AMARAL
III.1 Razões de impugnação de Mônica Beatriz Amaral:
Alegou que haveria ilegitimidade passiva da impugnante por inexistência de
interesse comum na situação que constitui o fato gerador das obrigações
tributárias relativa aos autos de infração.
No que tange à questão do interesse comum, apresentou alegações idênticas às
de seu cônjuge Jose Roberto Oliveira.
Acrescentou que fato da Impugnante ser casada com um prestador de serviços
(Jose Roberto Oliveira) por si só não seria capaz de ensejar a imputação de
sujeição passiva solidária à Impugnante. Citou julgados de Tribunais Federais.
Concluiu que sua inclusão na qualidade de coobrigada da Impugnante nos
Auto de Infração relativos ao presente processo administrativo estaria calçada
em presunção não prevista em lei, que não teria o condão de atrair a aplicação
da regra estabelecida no art. 124, inciso I, do CTN.
Na descrição do Termo de Constatação Fiscal, constam as seguintes
informações a respeito de Mônica Beatriz Amaral:
“Mônica é cônjuge de José Roberto (gerente comercial da Impakto) e sua
dependente, conforme pode ser observado na Declaração de Imposto de Renda
dele:
...................................................................................................
Em consulta às Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) dos
anos calendários de 2013 e 2014, não foram encontrados quaisquer registros
de remunerações de Monica Beatriz Amaral.
Consultando-se o CPF de Mônica, encontra-se sua participação em uma única
empresa, nos anos de 2002 e 2003. A empresa Speed Clear Comercial LTDA-
ME tem, diga-se de passagem, o Sr. Fernando Mantovani Jr como um dos
sócios administradores.
...................................................................................................
Consultando-se os vínculos empregatícios de Mônica no sistema informatizado
da Receita Federal CNIS, constata-se que a última remuneração recebida por
Mônica como empregada foi no ano 2000.
...................................................................................................
Isto posto, seria difícil explicar o porquê do recebimento de quase R$ 2 milhões
em suas contas bancárias. Recurso este transferido pelas empresas fantasmas
abertas a pedido de seu marido para o esquema fraudulento na empresa
Impakto. Os valores recebidos por Mônica estão detalhados no quadro abaixo:
Fl. 11606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

...................................................................................................
Em virtude do alto valor recebido, Mônica foi intimada a justificar o
recebimento destes valores. Em contraste com as informações dos sistemas da
Receita Federal, nos quais Mônica não participa de nenhum quadro societário
empresarial e não tem qualquer vínculo empregatício, a contribuinte responde
que os valores foram recebidos em virtude de operações comerciais realizadas
com a empresa Impakto.
Frise-se bem que Mônica limitou-se a informar que os valores foram recebidos
em virtude de “operações comerciais”, porém, declara que não encaminhou
documentos comprobatórios em virtude “de pouco prazo concedido para tal”.
Interessante observar que foi concedido um prazo de 15 (quinze) dias para
reunir as informações solicitadas e que a contribuinte não encaminhou sequer
parcialmente documentos comprobatórios dos recebimentos de recursos. As
intimações e a resposta de Mônica estão consolidadas no anexo XXVIII ao
presente Termo.
Pelos motivos acima expostos, Mônica Beatriz Amaral insere-se como
responsável:
Responsabilidade Tributária: Solidária por interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
Base Legal: Inciso I do art. 124 da Lei no 5.172/1966 (CTN).”
Verifica-se que a fiscalização procurou correlacionar os pagamentos
realizados pela empresa IMPAKTO diretamente à impugnante a um vinculo de
solidariedade por interesse comum, a partir da hipótese de que essa
impugnante teria participado do esquema fraudulento com as “empresas
noteiras”, com alguma relação pessoal ou profissional com aquela empresa
autuada, com intuito de demonstrar que haveria um vinculo possível de
solidariedade tributária com relação aos créditos tributários constituídos por
meio de arbitramento.
Ocorre que o simples recebimento de tais pagamentos não teria o condão de
colocar tal pessoa física no mesmo pólo passivo da obrigação tributária, uma
vez que não restou demonstrada a participação delas na regra matriz de
incidência tributária discutida nos presentes autos (arbitramento).
Observa-se claramente a utilização da impugnante como “laranja” de seu
esposo, José Roberto de Oliveira (gerente comercial da IMPAKTO), dado que
em nenhum momento houve a indicação de sua participação nos atos
praticados, uma vez que se constata, pelas informações trazidas aos autos, que
o dinheiro não era dela.
Em face do exposto, conclui-se que os fatos descritos e a documentação
constante dos autos não configuram elementos suficientes para identificação da
atuação conjunta na situação que constitui o fato gerador, nem tampouco
interesse jurídico na situação constitutiva do fato gerador dos tributos aptos à
manutenção da impugnante no rol de responsáveis tributários relativamente a
fatos geradores constantes destes autos, ocorridos nos anos-calendários
autuados (2013 e 2014), que possam caracterizar interesse comum.
Fl. 11607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Portanto, Mônica Beatriz Amaral deve ser excluída do pólo passivo da
obrigação tributária.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto no sentido de:
(1) rejeitar as questões preliminares suscitadas e, no mérito, julgar procedente,
em parte, a impugnação apresentada por Impakto Sistemas de Limpeza e
Descartáveis Ltda, a fim de reduzir os créditos tributários de PIS (de R$
1.530.559,79 para 1.351.591,43) e COFINS (de R$ 7.066.873,69 para R$
6.240.865,46), nos termos do detalhamento dos valores remanescentes, de
acordo com cada fato gerador, contidos na tabela constante do anexo ao
presente acórdão.
(2) rejeitar as questões preliminares suscitadas e, no mérito, julgar
improcedentes as impugnações apresentadas pelos administradores da pessoa
jurídica Breno Santos Mantovani, Fernando Mantovani Junior e Jose Roberto
de Oliveira, bem como das empresas BVG Holding e Participacoes S.A, Cotia
Paper Industria e Comercio de Artefatos de Papel Eireli e Projecta Construtora
e Incorporadora Ltda ; e
(3) Julgar procedente a impugnação apresentada por Mônica Beatriz Amaral,
excluindo-a da condição de responsável solidária pelo crédito tributário
remanescente.
É como voto.
assinado digitalmente
Wagner de Oliveira Cabral - Relator

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão do acórdão da DRJ, a Contribuinte e os responsáveis
solidários mantidos no polo passivo interpõem recurso voluntário, no qual repetem a
argumentação apresentada nas Impugnações, ora transcritas na decisão recorrida.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos recursos voluntários e do recurso
de ofício apresentados, deles conheço.
Inicio pela análise dos recursos voluntários, deixando para mais adiante a
apreciação do recurso de ofício.
Fl. 11608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Do recurso voluntário de IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E
DESCARTAVEIS LTDA.
Inicialmente, a Recorrente menciona que para a apuração dos valores lançados, a
“Autoridade Fiscal procedeu ao arbitramento do lucro, com base no art.530, III, do RIR/1999.”
Trata-se de um equívoco, uma vez que o lançamento apoiou-se em função do
disposto no art.530, inciso II do RIR/1999:
LUCRO ARBITRADO
CAPÍTULO I
HIPÓTESES DE ARBITRAMENTO
Art. 529. A tributação com base no lucro arbitrado obedecerá as disposições
previstas neste Subtítulo.
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária;
b) determinar o lucro real;
... ".
CAPÍTULO II
BASE DE CÁLCULO
[...]
Base de Cálculo quando conhecida a Receita Bruta
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art.
394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a
aplicação dos percentuais fixados no art.519 e seus parágrafos, acrescidos de
vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27,
inciso I).
Continuando, em seu recurso, no item II.1 Das Efetivas e Regulares Operações
Comerciais Realizadas pela Recorrente, repete a argumentação de sua Impugnação, onde
conclui:
Fl. 11609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Ocorre que, incorrendo em cabal equívoco, a 8a Turma Julgadora da DRJ/BSB
se deixa convencer pelas mirabolantes construções trazidas no trabalho fiscal,
para, absurdamente, sustentar ser irrelevante a alegação - e comprovação - da
Recorrente de que os pagamentos às “empresas noteiras” ocorreram, tratando-
se de operações legais e regulares.
Ora, é inegável que a comprovação do efetivo recebimento das mercadorias
adquiridas, bem como do respectivo pagamento realizado tem o condão de
compulsoriamente afastar a presunção relativa fiscal de que as operações
acobertadas pelas notas fiscais emitidas pelas empresas qualificadas pela
Autoridade Fiscal como “noteiras” não teriam efetivamente ocorrido, sendo
imperiosa a reforma do acórdão recorrido.
De se discordar com tal afirmação, até porque as evidências apontam o contrário,
conforme minuciosamente detalhado no Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades Fiscais.
No item 4. Atividades fiscais desenvolvidas na Impakto, tem-se o procedimento
fiscal efetivado no sentido de se coletar as comprovações pertinentes às compras efetuadas pela
Recorrente junto à várias empresas.
Por meio de intimação fiscal datada de 03/05/2016, a Recorrente foi instada a
apresentar documentos que comprovassem as operações comerciais com várias empresas, dentre
as quais as empresas tidas como “noteiras”, já nominadas no presente relatório.
Foi-lhe solicitada contratos comerciais de fornecimento, comprovante de entrega
das mercadorias, do seu transporte e do pertinente pagamento.
Além da intimação inicial, foram feitas várias outras intimações onde se reiterava
o pedido contemplado naquela, sendo que a última foi emitida em 06/09/2016, conforme
desdobramentos indicados no quadro fiscal e conclusão da autoridade autuante em seguida [grifo
é do Relator CARF]:
Fl. 11610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Pelo que pode se observar do quadro acima, a empresa teve 85 dias para
atendimento de informações que deveria ter de pronta entrega em seus
arquivos. Apesar do volume de informações solicitadas, destaca-se que não foi
solicitado nenhum documento de difícil obtenção, conforme pode ser observado
no Termo de Intimação Fiscal 01.
Pode-se afirmar, pela análise dos dados da tabela, que os pedidos de
prorrogação de prazo solicitados pelo contribuinte tiveram o único intuito de
postergar o atendimento de informações ao Fisco. Afirma-se isto pois levou-se
85 dias para que houvesse uma resposta PARCIAL da empresa. Resposta essa
que, conforme será detalhado nos parágrafos a seguir, não conseguiu
comprovar o fornecimento de mercadorias referente às notas fiscais emitidas
pelas empresas noteiras.
Da análise dos documentos recebidos em atendimento (parcial) às intimações
fiscais, a autoridade autuante, em relação ao Grupo 2 – Empresas fornecedoras da Impakto,
inexistentes de fato e controladas pela Impakto, pagina 66 do termo fiscal, destacou:
Fl. 11611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Conforme pode ser observado acima, apenas foram fornecidas informações
(incompletas) referentes a duas empresas deste grupo. Além disso, outros
indícios apontam para o não fornecimento das mercadorias constantes nas
notas fiscais emitidas por estas empresas:
- Assim como nas notas fiscais emitidas pelas empresas do grupo anterior, no
verso das notas fiscais também existem os carimbos utilizados pelo conferente
que recebe a mercadoria, mas no caso deste grupo, existe apenas uma pequena
rubrica (aparentemente a mesma em todas as notas fiscais) atestando a
conferência da mercadoria. Não há qualquer identificação clara de quem tenha
conferido as mercadorias recebidas.
- Os pedidos emitidos pela Impakto, neste caso, são simples folhas de papel
impressas. Não possuem qualquer assinatura ou outro sinal de que foram
trabalhados pela equipe de compras. Estes pedidos foram emitidos por somente
um comprador da Impakto: Darcio. Em virtude disso, o mesmo foi intimado a
comparecer na Delegacia da Receita Federal em Guarulhos para
esclarecimentos. Em sua declaração, Darcio informar que trabalha há 16 anos
na empresa Impakto e há 8 no setor de compras. Darcio informa que
desconhece os pedidos emitidos em seu nome para as empresas Descart Center
e Sergio Mario Santana e que os produtos constantes nos pedidos são
“atípicos” pois os produtos constantes nos pedidos são fornecidos por outras
empresas, e não as empresas citadas.
O vendedor informou que desconhece as empresas BS DESCART’S,
COTONLIMP, JNS DESCARTÁVEIS, PAULODESC, SOUHT, PORTH e
PACIFIC, além das empresas DESCART CENTER e SERGIO MARIO
SANTANA-ME, citadas anteriormente.
Fl. 11612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Darcio declara ainda que acredita que os pedidos emitidos para as noteiras
são FALSOS.
- Os “pagamentos” destas notas fiscais foram realizados através de
transferência bancária. Não há, em NENHUM caso, a emissão de boletos
bancários por parte dos fornecedores.
Como era de se esperar, a Impakto não conseguiu comprovar o fornecimento
das mercadorias constantes nas notas fiscais emitidas pelas empresas
inexistentes de fato.
Em diligências realizadas na Recorrente, foram tomados vários depoimentos de
sócios e funcionários da empresa, descritos no termo fiscal, sem qualquer comentário por parte
da Recorrente.
Nestes depoimentos e dados bancários (paginas 68 a 70) constatou-se que “...o
controle financeiro das empresas noteiras pertencia à empresa Impakto.” O Sr. José Roberto de
Oliveira, gerente de vendas da Recorrente, foi quem, relativamente às empresas noteiras,
“...solicitou a abertura destes CNPJ fraudulentos.”
Da declaração da Sra. Magally Cristina Gouveia da Silva
No momento da realização da diligência, não foi possível tomar declaração da
encarregada do setor financeiro (Sra. Marcia). No local, encontrava-se
Magally, apontada pelo sócio da Impakto como ajudante da encarregada do
setor financeiro.
Os seguintes pontos podem ser ressaltados da declaração da funcionária:
- Magally trabalha na Impakto há 17 anos e os fornecedores da empresa não
alteraram ao longo do tempo.
- Ao citar os principais pagamentos que realiza, Magally relaciona algumas
empresas. Nenhuma destas empresas pertence ao grupo de noteiras citado no
item 2 deste relatório, ou seja, os maiores fornecedores da Impakto, nos anos
de 2013 e 2014, não foram relacionados pela funcionária como os principais
recebedores de recurso da empresa.
- Ela acrescenta ainda que, frequentemente, ocorre a saída de recurso da
empresa para pagamento de despesas pessoais dos sócios.
Da declaração do Sr. Maico Said Silva
Maico é o responsável pelo departamento de compras da Impakto há cinco
anos e, em tese, deveria conhecer os principais fornecedores e os respectivos
contatos com os mesmos. Conforme será relatado nos próximos parágrafos, a
realidade é bem diferente.
Maico afirma que, nos anos de 2013 e 2014, os principais fornecedores da
Impakto foram as empresas Audax, Copobras, Indaial Papel e Celulose. Mais
uma vez, as empresas noteiras não são citadas como as principais fornecedoras
da Impakto. Isto contrasta com o volume de notas fiscais emitidas pelas
noteiras tendo a Impakto como destinatária.
Fl. 11613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Tudo isto ficou sem qualquer comentário por parte da Recorrente.
Para se ter uma ideia do tamanho e proporção das compras então a cargo da
recorrente junto às empresas noteiras, veja quadro abaixo onde se mostra os valores envolvidos,
utilizando-se de informações extraídas do Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades Fiscais.

Empresa “Noteira”
Vendas em 2013 e 2014 – Em R$ % s/ Total
Vendas
Total Geral
Destinatária
(Recorrente)
Sergio Mario Santana - ME
18.359.594,
18.026.204,
98,10
BS Descart’s Center Ltda.- EPP
17.544.010,
17.544.010,
100,00
Cotonlimp Comercial Ltda.- EPP
16.066.760,
15.490.240,
96,40
JNS Descartáveis Ltda. - EPP
14.310.978,
13.951.890,
97,40
PauloDesc Com. Descartáveis Ltda. - EPP
12.344.520,
12.215.274,
98,90
South Distr. Prod. De Limpeza Ltda. - EPP
15.029.238,
11.312.747,
75,20
DEscart Center Comercial Ltda. - EPP
11.526.654,
10.853.198,
94,00
Porth Distr. Prod. De Limpeza Ltda. - EPP
6.326.832,
5.947.513,
94,00
Pacific Com. E Distr. Prod. Limpeza ltda. -
EPP
4.842.182,
4.386.116,
90,00

Todas estas empresas foram individualmente investigadas e diligenciadas, cujo
procedimento fiscal encontra-se relatado no item 2. DAS EMPRESAS NOTEIRAS, às páginas
09 a 36 do referido termo de fiscalização.
Ainda, no item 3. Das Requisições de Informações sobre Movimentação
Financeira das Empresas Noteiras, tem-se os detalhes coletados pela autoridade autuante junto
às instituições financeiras de quatro destas empresas que apresentaram movimentação financeira,
Do exame fiscal do fluxo financeiro ficou comprovado a ligação destas empresas
(inexistentes de fato) com a Recorrente, concluindo a autoridade autuante que “as mesmas eram
utilizadas pela empresa Impakto para a realização do esquema fraudulento em pauta.”.
Apesar de a Recorrente silenciar-se quanto aos fatos apontados, de se destacar
algumas conclusões acerca do fluxo e outras informações destas quatro empresas, que reforçam
tudo que já exposto até agora e ratifica ainda mais a correção do procedimento fiscal:
Fl. 11614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Da empresa South Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda. – EPP
Esta empresa possuía uma movimentação financeira a crédito no valor de R$ 125
mil nos anos de 2013 e 2014, incompatível com a emissão milionária de notas fiscais (venda p a
Recorrente) no montante de R$ 11.312.747,10 (ano de 2013).
A sócia administradora da empresa, a Sra. Rita de Cássia Spatuzzi, não apresenta
capacidade econômica nestes anos, tendo recebido R$ 8.361,86 em 2012 e também aparece com
sócia em outra empresa noteira, a PACIFIC.
Além da constatação de que esta pessoa seria uma laranja (interposta pessoa),
muitas das notas fiscais contém o endereço do Sr. Fernando Mantovani Júnior, sócio da
Recorrente.
Conclusão da autoridade autuante em seu termo fiscal:
3.1.3. CONCLUSÃO
Após a análise das informações encaminhadas chega-se às seguintes
conclusões:
- A sócia administradora da empresa, Sra. Rita de Cássia Spatuzzi Dias, tinha
conhecimento da utilização de seu nome para a efetivação da fraude fiscal em
questão. A sócia assinou documentos de abertura de contas e cheques da
empresa SOUTH, inexistente de fato.
- Diversos cheques emitidos pela empresa SOUTH tinham, em seu verso, a
identificação de funcionários da empresa Impakto como contato. Em outro
cheque, consta como contato o Sr. Breno Mantovani, sócio da empresa
Impakto. Isso indica que a conta corrente da empresa SOUTH era utilizada
para pagamento de despesas da empresa Impakto. Este fato comprova o
controle que essa empresa exercia sobre a SOUTH.
- Em alguns cheques emitidos pela empresa SOUTH tinham, em seu verso, a
identificação da empresa RBZ Aviação. O Sr. José Roberto de Oliveira, gerente
da Impakto que solicitou a abertura de outras empresas noteiras, é um dos
sócios dessa empresa.
Da empresa COTONLIMP Comercial Ltda. – EPP
Esta empresa possuía uma movimentação financeira a crédito no valor de R$ 409
mil no ano de 2014, incompatível com a emissão milionária de notas fiscais (venda p a
Recorrente) no montante de R$ 15.490.240,98.
Da empresa DESCART CENTER Comercial Ltda. – EPP
Esta empresa possuía uma movimentação financeira a crédito no valor de R$
11.582.907,93 mil nos anos de 2013 e 2014, sendo 94% proveniente de transferências realizadas
pela Recorrente.
Conclusão da autoridade autuante em seu termo fiscal:
Fl. 11615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Pelas evidências já demonstradas nos subitens anteriores, pode-se afirmar que
as contas bancárias da empresa Descart Center são de titularidade da
Impakto, ou seja, a empresa Impakto é a responsável pelas transações
efetuadas pelas contas bancárias da Descart Center. Resumidamente, as
evidências que reforçam esta tese são:
- Dados da empresa Impakto constantes nos dados cadastrais da empresa
Descart Center.
- 94% dos ingressos de recursos nas contas correntes da empresa são
provenientes da Impakto. Como a Impakto controlava as contas da Descart
Center, considera-se este ingresso de recurso uma movimentação entre contas
da mesma titularidade.
- 19% das saídas identificadas de recursos nas contas correntes da Descart
Center tiveram como destino pessoas ligadas ao esquema fraudulento. Como
pode ser observado no esquema no início deste subitem, uma parte deste
recurso foi transferido para outras empresas pertencente aos sócios da Impakto
e a outra parte foi destinada à remuneração das pessoas que solicitaram a
abertura das empresas noteiras (José Roberto e José Carlos).
- As demais saídas de recursos foram realizadas de forma pulverizada e com
destinos diversos. Conforme relatado no subitem 3.3.3, algumas empresas que
receberam recurso financeiro da noteira foram intimadas a comprovar as
operações realizadas com estas empresas. As empresas que responderam às
intimações, informaram que, de fato, tinham realizado operações com a
empresa Impakto ou com pessoas ligadas ao esquema fraudulento.
Da empresa Sergio Mario Santana – ME
Conclusão da autoridade autuante em seu termo fiscal:
Fl. 11616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Pelas evidências já demonstradas nos subitens anteriores, pode-se afirmar que
a conta bancária da empresa Sergio Mario Santana-ME é de titularidade da
Impakto, ou seja, a empresa Impakto é a responsável pelas transações
efetuadas pelas contas bancárias da Sergio Mario Santana-ME.
Resumidamente, as evidências que reforçam esta tese são:
- Dados da empresa Impakto constantes nos dados cadastrais da empresa
Sergio Mario Santana-ME.
- 100% dos ingressos de recursos nas contas correntes da empresa são
provenientes da Impakto. Como a Impakto controlava a conta da Sergio Mario
Santana-ME, considera-se este ingresso de recurso uma movimentação entre
contas da mesma titularidade.
- 22% das saídas identificadas de recursos nas contas correntes da Sergio
Mario Santana-ME tiveram como destino pessoas ligadas ao esquema
fraudulento. Como pode ser observado no esquema no início deste subitem,
uma parte deste recurso foi transferida para outras empresas pertencente aos
sócios da Impakto e para o próprio sócio da empresa Impakto e a outra parte
foi destinada à remuneração das pessoas que solicitaram a abertura das
empresas noteiras (José Roberto e José Carlos).
- As demais saídas de recursos foram realizadas de forma pulverizada e com
destinos diversos. Conforme relatado no subitem 3.4.3, algumas empresas que
receberam recurso financeiro da noteira foram intimadas a comprovar as
operações realizadas com estas empresas. As empresas que responderam às
intimações, informaram que, de fato, tinham realizado operações com a
empresa Impakto ou com pessoas ligadas ao esquema fraudulento.
Para as demais empresas, como já destacado, foram feitas diligências e coletados
depoimentos que comprovaram pela inexistência de fato de todas as empresas apontadas como
empresas noteiras, fato que passou ao largo de qualquer restrição por parte da Recorrente em
seu recurso voluntário, com exceção da alegação contra a retroatividade de ato administrativo
que declarou a inidoneidade de documentos de algumas delas.
Peço vênia à autoridade autuante para reproduzir sua ilustração a qual, com base
em tudo que demonstrou em seu termo fiscal, sintetiza muito bem o resultado de seu trabalho,
digno de encômios:
Fl. 11617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Continuando, agora no recurso voluntário (RV), no item II.2. Adquirente de
boa-fé que não pode ser responsabilizada pelas práticas irregulares praticadas por suas
fornecedoras, a Recorrente repete a argumentação de sua Impugnação, onde conclui:
Ademais, verifica-se que, no presente caso, a Autoridade Fiscal somente
apurou as supostas irregularidades e declarou as empresas indicadas no
TERMO DE VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES
FISCIAS como “inexistentes de fato” e “inidôneas” EM MOMENTO
POSTERIOR às aquisições de mercadorias realizadas pela Recorrente junto às
mesmas.
A decisão de piso já se encarregou de, adequadamente, rebater tal afirmação:
No que tange à alegação de que a Autoridade Fiscal retroagiu os efeitos da
“inidoneidade” das “empresas noteiras”, para alcançar as operações
comerciais de aquisição feitas pela Impugnante também não merece prosperar,
pois verifica-se na descrição dos fatos relativos às diligências, em cada uma
das empresas diligenciadas, que tais empresas nunca funcionaram nos locais
por elas cadastrados. [grifo do relator CARF]
Acrescento que, no item 2. DAS EMPRESAS NOTEIRAS, do TVF, o
procedimento fiscal efetivado pela autoridade autuante demonstrou a inexistência de fato destas
empresas, conforme detalhado nos itens 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1, 2.81 e 2.9.1.
DA INEXISTÊNCIA DE FATO, conclusões que sequer foram contestadas pela recorrente.
A Recorrente simplesmente limitou-se a alegar que as empresas apontadas como
“noteiras” e que destaca algumas no seu recurso, tiveram seus CNPJ baixado de ofício e/ou
encontram-se com seu cadastro suspenso em sistemas da Receita Federal, em data posterior aos
anos objeto do lançamento, querendo com isto acreditar que as operações anteriores estariam
Fl. 11618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

legitimadas ou não poderiam sofrer qualquer restrição desta natureza, de inidoneidade de
documentação.
Ora, o fato de haver uma baixa de CNPJ não significa que os atos anteriores
estariam fora do alcance de qualquer procedimento fiscal, se constatado a existência de
operações comercias envolvendo a empresa e terceiros, com reflexos tributários, como verificado
nos autos do presente processo.
Revela-se inadequada também sua menção à Súmula 509/STJ, uma vez que se
refere a aproveitamento de crédito de ICMS, “decorrente de nota fiscal posteriormente declarada
inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.”
Continuando no RV, no item II.3. Vícios nos Lançamentos de ofício lavrados
com base em frágeis e equivocadas presunções. Arbitramento do Lucro que não pode se
fundar em meros indícios. Arbitrariedade Fiscal, a Recorrente, após transcrever artigos do
PAF e do CTN, excertos de decisão administrativa e judicial, repete suas alegações da
Impugnação, já adequadamente apreciadas pela decisão de piso, que adoto como razão de
decidir:
I. Da impugnação do contribuinte Impakto Sistemas de Limpeza e
Descartáveis Ltda
Da alegada arbitrariedade do arbitramento fundado em meros indícios, cujo
lançamento estaria baseado em presunções, em contrapartida à alegada
regularidade da escrituração contábil da impugnante
Consoante relatado, alegou o impugnante que as acusações fiscais foram
embasadas em meras presunções e indícios de simulações de operações de
aquisição de mercadorias, a partir dos quais foi realizado o arbitramento da
receita tributável, pois acredita que a simples afirmação da Autoridade Fiscal
de que teriam sido emitidas notas fiscais inidôneas em benefício do
impugnante, com o objetivo de aumentar artificialmente os seus custos e gerar
créditos, não guarda qualquer vinculação de obrigatoriedade com os fatos
geradores dos tributos lançados.
Acrescentou que haveria limitação à discricionariedade do Fisco na
desconsideração de negócios jurídicos, devido ao impugnante possuir
escrituração contábil digital regular, de forma que a sua receita poderia ser
facilmente comprovada, uma vez que os lançamentos nos livros fiscais
guardariam correspondência com as declarações transmitidas à Receita
Federal do Brasil, não havendo que se falar em vícios, erros graves,
deficiências ou fraudes que implicassem na imprestabilidade da sua
escrituração à conferência do lucro real, em todo o período fiscalizado.
Previamente, não há que se em discricionariedade do Fisco na
Desconsideração de negócios jurídicos, pois o arbitramento é simplesmente um
critério adotado para o cálculo do lucro. Quando conhecida a receita, opera-se
pela aplicação de percentuais determinados de acordo com a atividade
exercida, com o fim, inclusive, de respeitar os princípios da capacidade
contributiva e de isonomia do sujeito passivo da obrigação tributária.
Assim, nos percentuais de apuração do lucro arbitrado, já se consideram os
custos inerentes à atividade desenvolvida, incidindo a tributação, portanto,
Fl. 11619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

apenas em relação à parcela do lucro, em geral, observado na respectiva
atividade.
É consolidado, na jurisprudência administrativa, o entendimento de que o
arbitramento é um simples meio de apuração do lucro da pessoa jurídica. Veja-
se:
“ARBITRAMENTO NÃO É PENALIDADE – O arbitramento não possui
caráter de penalidade; é simples meio de apuração do lucro” (Ac. CSRF/01-
0.123/81).
Nos presentes autos, verifica-se que, intimada por três vezes a realizar o
detalhamento dos lançamentos contábeis (bancos/caixa, aplicações financeiras
e fornecedores), a impugnante não providenciou nenhum pronunciamento
acerca do que foi arguido pela fiscalização.
Dado o volume das notas fiscais inidôneas que compuseram o custo da
empresa, assim se posicionou a autoridade fiscal:
“Observando-se os valores lançados como COMPRAS na contabilidade da
empresa, encontramos o total de R$ 210 milhões para os anos de 2013 e 2014.
Neste mesmo período, as empresas fantasmas emitiram R$ 110 milhões de
notas fiscais frias tendo como beneficiária a empresa Impakto. Destes dados
pode-se concluir que o total de notas fiscais inidôneas dentro da contabilidade
da empresa corresponde a 52% do custo.
Caso fosse optado pela glosa das notas fiscais emitidas pelas empresas noteiras
dentro do custo da empresa, 52% deste custo seria eliminado do cálculo do
imposto devido. Em virtude do considerável valor destes custos fictícios,
ocorreria grave distorção da base de cálculo, que deixaria de ser o lucro e
passaria a ser parte da receita do contribuinte.
Conforme foi verificado pela fiscalização, ocorreu fraude na escrituração,
tornando-a imprestável para identificar sua movimentação financeira e o lucro
real, com base na Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1.995”
Conseqüentemente, verifica-se a correção do procedimento adotado, em face de
ter sido constado pela fiscalização a ocorrência de fraude na escrituração,
fato que a tornou imprestável para a correta identificação da sua
movimentação financeira e o lucro real, tendo em vista que 52% do custo da
empresa fiscalizada corresponderia a notas fiscais inidôneas, cujas hipóteses
autorizam a adoção da referida determinação do lucro, nos termos do artigo
47, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1.995:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
...
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real.
Fl. 11620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Dessa forma, a base utilizada para tal arbitramento considerou os valores de
receita bruta conhecida da Impakto, apurados a partir das notas fiscais
emitidas pela própria contribuinte, no montante de R$ 280.867.926,53, no
período fiscalizado.
Em face da ausência de apresentação das respostas pela fiscalizada, ausência
dos registros contábeis e impossibilidade da correta apuração do lucro líquido,
os valores constantes da fl. 770 foram considerados como receitas operacionais
auferidas e não declaradas, ensejando o lançamento de ofício do IRPJ, CSLL,
COFINS e PIS incidentes sobre tais receitas não oferecidas à tributação.
Quanto à argumentação da impugnante de que o crédito fiscal teria sido
constituído mediante presunção, também não procede, uma vez que a
legislação prevê tal aferição na medida em que permite o uso da Receita Bruta
com base na soma mensal dos valores das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas
pela impugnante, esse é o teor do artigo 519 combinado com o 224 do RIR/99:
“Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita
bruta a definida no art. 224 e seu parágrafo único.
................................................................................................................................
Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda
de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art.
31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens
ou o prestador dos serviços seja mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art.
31, parágrafo único).”
Ademais, ao longo do relatório, folhas 9 a 72, a autoridade fiscal detalha de
forma pormenorizada o procedimento de circularização promovido para
caracterizar todo o mecanismo de fraude perpetrado pelo impugnante, por
meio de diligências a todas as empresas noteiras, a saber:
1. Sergio Mario Santana - Me
2. Bs Descart's Center Ltda - Epp
3. Cotonlimp Comercial Ltda - Epp
4. Jns Descartaveis Ltda – Epp
5. Paulodesc Comercio De Descartaveis Ltda – Epp
6. South Distribuidora De Produtos De Limpeza Ltda - Epp
7. Descart Center Comercial Ltda – Epp
8. Grupo Total Brasil Industria De Descartaveis Ltda
9. Audax Quimica Ind E Com De Higiene E Lim
Fl. 11621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

10. Porth Distribuidora De Produtos De Limpeza Ltda - Epp
11. Pacific Comercio E Distribuidora De Produtos De Limpeza Ltda - Epp
Portanto, é irrelevante a alegação do impugnante de que os pagamentos às
empresas noteiras ocorreram e por isso seriam legais e regulares, uma vez que
se constatou a impossibilidade de comprovação direta da base de cálculo dos
tributos, em face da sua contabilidade não espelhar fielmente as operações
comerciais que realizou, pois foi lastreada por um grande mecanismo de
fraude, que sequer permitiu a individualização dos registros.
No que tange à alegação de que a Autoridade Fiscal retroagiu os efeitos da
“inidoneidade” das “empresas noteiras”, para alcançar as operações
comerciais de aquisição feitas pela Impugnante também não merece prosperar,
pois verifica-se na descrição dos fatos relativos às diligências, em cada uma
das empresas diligenciadas, que tais empresas nunca funcionaram nos locais
por elas cadastrados.
Em face do exposto, nenhum reparo é cabível ao procedimento fiscal, tanto em
relação à apuração do imposto devido pelo contribuinte, quanto, pelos mesmos
motivos, em relação aos autos de infração reflexos de COFINS, PIS e CSLL.
De se rejeitar, portanto, todas as alegações da impugnante nesse item.
No Termo Fiscal, item 5. DO ARBITRAMENTO, os detalhes motivadores do
procedimento fiscal. A questão da fraude já foi suficientemente mostrada, caracterizadora
também da imprestabilidade da escrituração contábil. Agora, de se ilustrar outra motivação: a
falta de registros/livros auxiliares que permitisse a verificação dos valores contabilizados
Conforme já destacado na decisão de piso, a Recorrente fora intimada por mais de
uma vez a apresentar registros auxiliares de lançamentos contábeis genéricos sem identificação
individual, como por exemplo, a conta contábil de Fornecedores a qual registrava as compras
em um único lançamento no último dia do final do mês (anos de 2013 e 2014). Exemplo que
consta no termo fiscal:

Fonte: SPED
Fl. 11622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Com a palavra, a autoridade autuante:
Conforme exposto anteriormente, a lei permite o lançamento resumido na
contabilidade, porém, determina que, quando houver este tipo de lançamento,
haja a escrituração de livros auxiliares que permitam a identificação correta
destes lançamentos. A Impakto, a despeito de ter realizado os lançamentos
referentes às compras de forma resumida por mês, não apresenta contabilidade
auxiliar que permita a correta identificação de seus fornecedores e, mesmo
após ter sido intimada duas vezes a detalhar estas operações, a empresa não
atendeu às intimações.
Em outras relevantes operações, agora de ordem financeira, verificou-se que a
Recorrente também registrava por valores genéricos, sem que se permitisse identificar a sua
composição.
Tal procedimento, na forma de registrar as operações, alcançou também a
movimentação financeira da recorrente nas contas bancárias, conforme apontado no termo fiscal:
- Diversos lançamentos relativos à movimentação financeira sem a
identificação correta sobre a origem/destino do recurso

Fonte: SPED
Fl. 11623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Fonte: SPED
No RV, item II.4. Desconstituição dos Lançamentos. Regularidade da
Escrituração Contábil da Recorrente. Supostas Irregularidades Indicadas pela Autoridade
Fiscal plenamente identificáveis e quantificáveis, permitindo a apuração do lucro pela
tributação eleita pelo Contribuinte. Arbitramento como medida excepcional que não se
aplica ao presente caso, a Recorrente limita-se a discorrer sobre temas já apresentados no item
anterior, mas apenas com uma roupagem diferente, em nada inovando o que já foi
adequadamente apreciado pela decisão de piso, que reproduzi linhas atrás, acerca da correção do
procedimento fiscal do arbitramento e base de cálculo.
No RV item II.5. Equívocos e Incongruências dos lançamentos Fiscais.
Vendas Canceladas. Devoluções. Descontos Incondicionais- Bonificações. Iliquidez do
Crédito Tributário e Excesso de Exação. Nulidade, a Recorrente, após transcrever algumas
decisões administrativas (soluções de consulta acerca de bonificações, em que não é parte)
limita-se a repetir a alegação que foi trazida na impugnação, em nada inovando o que já foi
adequadamente apreciado pela decisão de piso, que ora reproduzo e que adoto como razão de
decidir:
Dos alegados equívocos e incongruências dos lançamentos fiscais. Vendas
canceladas. devoluções. descontos incondicionais - bonificações. iliquidez do
crédito tributário e excesso de exação. nulidade.
Argüiu que a Autoridade Fiscal não deduziu da base de cálculo dos tributos
exigidos os valores referentes às vendas canceladas, devoluções e descontos
concedidos incondicionalmente.
Quanto aos descontos incondicionais, acrescentou que várias operações de
bonificações foram incluídas na apuração das bases de cálculo dos
lançamentos do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Fl. 11624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Alegou ainda que haveria nulidade do auto de infração em razão de ter
majorado indevidamente o crédito tributário, provocando iliquidez do crédito
tributário, decorrente da impossibilidade de retificação do lançamento por
parte da Autoridade Julgadora, afrontando o artigo 142 do Código Tributário
Nacional.
Previamente, cabe esclarecer que não há de se falar nulidade do auto de
infração em função de uma possível majoração do mesmo, porque, de outra
forma, não haveria a figura do provimento parcial no contencioso tributário na
via administrativa.
Quanto às demais alegações deste tópico, essas foram objeto de diligência,
requerida por esta DRJ, por meio Acórdão de Resolução no 03-000.644, de 07
de maio de 2018, junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Guarulhos
(SP).
Assim, examinadas as citadas alegações de mérito apresentadas pela
contribuinte em sua peça de impugnação, o auditor fiscal, em diligência, se
manifestou conclusivamente pela improcedência das mesmas.
Adoto, como razões de decidir, os fundamentos apontados pela autoridade
fiscal diligenciante, conforme consignado em seu relatório fiscal, na medida em
que encontram amparo na legislação aplicável e nos livros e documentos
apresentados pela contribuinte.
Veja-se (fls. 11.215/11.216):
“Pelos motivos expostos no item 5 do Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades Fiscais, contido nas folhas 689 a 791, a contabilidade do
contribuinte foi considerada imprestável e, portanto, não serve de parâmetro
para determinação de sua Receita Bruta. Para tal, foram utilizadas as notas
fiscais emitidas pela empresa Impakto nos anos de 2013 e 2014. Ao contrário
do que alega o contribuinte, o valor lançado no Auto de Infração está deduzido
dos valores referentes às vendas canceladas, devoluções e descontos
concedidos incondicionalmente. Da mesma maneira, não estão englobados no
montante, os valores referentes às remessas para industrialização. É o que
passarei a demonstrar nas próximas linhas.
Na tabela constante do anexo 01 ao presente relatório, estão relacionadas
todas as notas fiscais utilizadas na determinação da base de cálculo.
Conforme pode ser observado na planilha “notas fiscais emitidas” do anexo 01
ao presente relatório, só foram consideradas as notas fiscais com CFOP
relacionados à Receita Bruta. Logo, as notas fiscais de simples remessa para
industrialização, ao contrário do que é alegado pelo contribuinte, não foram
consideradas no cálculo dos tributos.
O segundo ponto a ser observado é que, conforme pode ser verificado na
planilha “Resumo” do anexo 01 ao presente relatório, o valor lançado no auto
de infração levou em consideração apenas as notas fiscais não canceladas
(coluna B da citada planilha). Tal comparação pode ser feita ao analisarmos os
valores lançados no auto e os valores constante na coluna G da citada
planilha.
Fl. 11625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 65 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

O terceiro ponto a ser observado diz respeito aos descontos concedidos. Na
planilha “Resumo” do anexo 01 ao presente relatório é possível verificar que o
valor lançado no Auto de Infração é igual ao valor dos itens constantes nas
notas fiscais menos os descontos concedidos (coluna H da planilha). Logo,
contrariando a alegação do contribuinte, os valores concedidos a título de
desconto foram excluídos da receita bruta utilizada para determinação da
base de cálculo do tributo.”
Conclui-se, portanto, que não procedem neste tópico as alegações da
suplicante, a qual, regularmente intimada do resultado da diligência, não se
manifestou.
No RV item II.6. Lançamentos de PIS e COFINS que desconsideram a
existência de mercadorias sujeitas à retenção monofásica. Da mesma forma, lançamentos
de PIS e COFINS que desconsideram as remessas para industrialização. BIS in Idem, a
Recorrente, após excertos de legislação destas contribuições, limita-se a repetir a alegação que
foi trazida na impugnação, em nada inovando o que já foi adequadamente apreciado pela decisão
de piso, que ora reproduzo e que adoto como razão de decidir:
Da alegada desconsideração da existência de mercadorias sujeitas à retenção
monofásica e as remessas para industrialização. bis in idem.
Neste tópico alegou grande parte dos produtos comercializados pela
Impugnante estariam sujeitos, à época, ao regime da retenção monofásica do
PIS e da COFINS, sujeitos à incidência dessas contribuições à alíquota zero.
Acrescentou que estariam também exigindo indevidamente valores sobre
operações de simples remessas para industrialização.
Essas alegações deste tópico também foram objeto de diligência, requerida por
esta DRJ, por meio Acórdão de Resolução no 03-000.644, de 07 de maio de
2018, junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Guarulhos (SP).
Assim, examinadas as citadas alegações de mérito apresentadas pela
contribuinte em sua peça de impugnação, o auditor fiscal, em diligência, se
manifestou conclusivamente pela procedência parcial das mesmas.
Adoto, como razões de decidir, os fundamentos apontados pela autoridade
fiscal diligenciante, conforme consignado em seu relatório fiscal, na medida em
que encontram amparo na legislação aplicável e nos livros e documentos
apresentados pela contribuinte.
Veja-se (fl. 11.216):
“Já com relação à tributação reflexa de PIS e COFINS, não foram excluídos da
receita bruta os valores referentes à existência de mercadorias sujeitas à
retenção monofásica.
Para obter o valor correto a ser oferecido à tributação, foram utilizadas as
mesmas notas fiscais relacionadas no anexo 01 do presente relatório. Foram
obtidos, nestas notas fiscais, os valores dos itens que se enquadravam na CST
06 (alíquota zero) ou na CST 08 (sem incidência). Estes valores foram somados
mês a mês e, assim, foi obtido o valor a ser deduzido da Receita Bruta para se
obter o valor tributável. Sobre este valor tributável foram aplicadas as
alíquotas de PIS e de COFINS para obter-se os valores das contribuições
Fl. 11626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 66 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

apuradas. Posteriormente, foram abatidos destes valores os montantes já
declarados em DCTF. Após este abatimento chega-se ao valor da contribuição
devida.
No anexo 02 ao presente relatório consta a memória de cálculo descrita no
parágrafo anterior. Resumidamente temos:”
Conclui-se, portanto, que procedem em parte as alegações da suplicante, as
quais devem ser acolhidas nos limites constantes do Anexo 01 do Relatório de
Diligência, relativo ao retorno do tratamento dessa diligência, cujo resumo dos
valores remanescentes constam da tabela contida na fl. 11.218.
No item II.7. Inaplicabilidade da multa por infração qualificada.
Lançamentos com Base em Presunção Fiscal, a Recorrente, após excertos de doutrina acerca
de comprovação de dolo, limita-se a repetir a alegação que foi trazida na impugnação, em nada
inovando o que já foi adequadamente apreciado pela decisão de piso, que ora reproduzo e que
adoto como razão de decidir:
Da ilegalidade da multa qualificada
Suscitou que os autos de infração teriam sido lavrados a partir da presunção
fiscal de que teriam sido emitidas notas fiscais inidôneas em benefício da dela,
com o objetivo de aumentar artificialmente os seus custos e lhe gerar créditos
indevidos, não seriam suficientes para sustentar legalmente a aplicação da
multa qualificada, uma vez que a Autoridade Fiscal deveria ter comprovado a
ocorrência do dolo, fraude ou simulação.
Conforme consta deste voto e dos autos, o lançamento é decorrente da prática
de infrações que visavam reduzir os tributos devidos por meio de fraude. Para
tanto, a impugnante utilizou-se, dolosamente, de empresas fantasmas para a
emissão de notas fiscais inidôneas, fato que pode ser constatado no seguinte
trecho da acusação fiscal:
“Conforme demonstrado nos itens anteriores do presente Termo, a empresa
Impakto utilizou-se de artifícios para reduzir tributos devidos.
A fraude pode ser observada em todo o período fiscalizado, o que, por si só, já
demonstra a conduta dolosa da empresa, afastando qualquer argumento de
erro ocasional. A Impakto utilizou-se, dolosamente, de empresas fantasmas
para a emissão de notas fiscais frias com o objetivo de reduzir o montante do
imposto devido.
(...)
Além disso, conforme demonstrado no item 3 do presente relatório, após a
realização de diligência em algumas empresas que receberam recurso
financeiro das empresas noteiras, foi constatado a existência de compras da
Impakto sem a devida emissão da nota fiscal.
Outra conduta observada no decorrer dos trabalhos de auditoria e já relatada
no item 5 do presente relatório foi a não apresentação pelo contribuinte de sua
contabilidade regular. Conforme explicado no citado item, os lançamentos
foram feitos de forma genérica. Os lançamentos não estão detalhados em livro
Fl. 11627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 67 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

auxiliar e o contribuinte não detalhou os lançamentos mesmo após ter sido
intimado duas vezes para que o fizesse.
O contribuinte incidiu, por tal conduta, em sonegação, por considerarmos uma
omissão tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária: I- ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais e II – das
condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.”
Com efeito, o impedimento ou retardamento do conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador e das condições pessoais
de contribuinte constituem fatos que permitem a qualificação da multa em
150%, uma vez que os atos de forma deliberada e sistematicamente praticados
demonstram a presença do dolo, no sentido de ter a consciência e conduta de
promoção de fraude, cujo conceito está estampado nos artigos 71 e 72 da Lei no
4.502/64, in verbis:
“Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar,total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir
o seu pagamento.”
Presente, portanto, a conduta tipificada na Lei no 4.502/64 e cabível a
qualificação da multa de ofício promovida pela autoridade fiscal, com fulcro no
art. 44, inciso I e § 1o da Lei no 9.430, de 1996, verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)” (negritei).
De se rejeitar, portanto, todas as alegações da impugnante nesse item.
Fl. 11628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 68 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

No RV item II.8. Redução da multa de ofício exigida. Penalidade Limitada a
100% do Principal. Aplicação do Princípio da Vedação ao Confisco. Efeito Vinculante e
Eficácia Erga Omne das decisões do STF, a Recorrente limita-se a repetir a alegação que foi
trazida na impugnação, em nada inovando o que já foi adequadamente apreciado pela decisão de
piso, que ora reproduzo e que adoto como razão de decidir:
Da redução da multa de ofício a 100% do principal. aplicação e da vedação
ao confisco.
Alegou que a multa de ofício qualificada faria com que o acessório alcançasse
valor muito superior ao principal, revelando seu caráter confiscatório e
afrontaria o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.
Argumentou ainda que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF
nas ações diretas de inconstitucionalidade produziriam eficácia contra todos e
efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
Administração Pública Direta e Indireta, o que deveria levar a administração a
reduzir a multa ao limite máximo do valor do imposto pretendido.
Quanto às alegações de aplicação da multa no percentual de 150% teria
ofendido o princípio constitucional da vedação confisco não merece prosperar,
pois tal penalidade foi imputada ao contribuinte em virtude da legislação que
rege o tema.
Não obstante, esclareça-se que não compete à autoridade administrativa
apreciar a argüição de inconstitucionalidade/ilegalidade de lei, nos termos do
próprio artigo 62, § 2, do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, alegado pelo próprio impugnante.
"Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
(•••)
§ 2 As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 –
Código de Processo Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF." (g.n.)
Ressalte-se que a observância da vedação ao confisco, prevista na Constituição
Federal, deve ser dirigida ao legislador, uma vez que tal princípio orienta a
feitura da lei, a qual deve observar a capacidade contributiva e não pode dar
ao tributo a conotação de confisco. Quando não observada tal limitação, a lei
deixa de integrar o mundo jurídico por ser inconstitucional.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou, pois o
lançamento é uma atividade vinculada.
Ademais, as decisões proferidas pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal e
utilizadas pela impugnante em sua tese, os ADI-MC 1075 e ADI 551, não
tratam do objeto que aqui se cuida, pois se referem à discussão da aplicação da
Fl. 11629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 69 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

multa moratória, enquanto a multa de ofício de 150%, conforme dito
anteriormente nesse voto, é devida em razão de auto de infração decorrente da
não observância da legislação de regência, com a sua conseqüente
qualificação, em razão da verificação de dolo advindo prática de infrações que
visavam reduzir os tributos devidos por meio de fraude e utilização dolosa de
empresas fantasmas para a emissão de notas fiscais inidôneas.
De se rejeitar, portanto, todas as alegações da impugnante nesse item.
Com relação ao Laudo Técnico apresentado na Impugnação, além de a Recorrente
não especificar o que pretende com tal laudo, uma breve leitura de seu conteúdo
(fls.10.653/10658) é suficiente para se concluir que seu teor em nada repercute no procedimento
fiscal de arbitramento e muito menos nos valores do crédito tributário lançado.
Conclusão
Rejeito as preliminares de nulidade do procedimento fiscal e, quanto ao mérito,
nego provimento ao recurso voluntário da Recorrente.

DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS

Do recurso de FERNANDO MANTOVANI JUNIOR
Tanto a impugnação quanto o recurso voluntário apresentam as mesmas
alegações. A DRJ o manteve como responsável solidário.
Segundo consta no Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades
Fiscais:
9. DA SUJEIÇÃO PASSIVA
9.1 FERNANDO MANTOVANI JR
Fernando é o sócio administrador da empresa Impakto, com 99% de
participação social na empresa.
Conforme já demonstrado detalhadamente no presente relatório, é fato o
controle da empresa Impakto sobre as empresas noteiras. Da mesma forma, é
inegável o conhecimento que Fernando Mantovani Jr tinha da conduta
fraudulenta que beneficiou sua empresa.
Responsabilidade Tributária: Pessoal por infração de Lei.
Base Legal: inciso III do art. 135 da Lei no 5.172/1966 (CTN).
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
Fl. 11630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 70 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Na análise de mérito do lançamento contra a Autuada Impakto, já se mostrou o
esquema fraudulento promovido pela empresa, com o comando, por óbvio de seu único sócio
administrador, o Sr. Fernando Mantovani Jr.
Em suma, alega o sócio administrador que não há provas de que tenha agido nos
termos do art.135 do CTN, ou seja, de que tenha havido prática de atos como excesso de
poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos, e que dívidas tributárias são da empresa, os
verdadeiros sujeitos passivos.
O artigo 135 do Código Tributário Nacional dispõe que:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.” (grifo nosso)
O Recorrente solidário era o único sócio-administrador da Autuada, de forma que
atuou, sim, no sentido de impedir o conhecimento por parte da Fazenda Pública Federal de suas
reais receitas tributáveis, além da montagem (junto de outros personagens) do esquema
fraudulento de sua empresa com as empresas inexistentes de fato (empresas noteiras), conforme
já se mostrou no Voto, quando da análise do recurso da Autuada.
Comprovada a prática de atos com infração da lei, de forma ilícita ou dolosa, esta
sua conduta deliberada para fins exclusivos de redução de tributos o arrasta, inexoravelmente,
para a condição de responsável solidário.
Ainda sobre o inciso III do art.135 do CTN, a Fazenda Pública Federal, por meio
da Procuradoria-Geral, já se manifestou acerca do tema, conforme consta no
Parecer/PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, que ora se reproduz excertos de sua conclusão:
VII
CONCLUSÃO
106. Em resumo, alinhamos aqui os fundamentos e as conclusões do presente
Parecer:
a) A responsabilidade do dito “sócio-gerente”, de acordo com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, decorre de sua condição de “gerente”
(administrador), e não da sua condição de sócio;
b) A responsabilidade do administrador, por força do art.135 do CTN, na linha
da jurisprudência do STJ, é subjetiva e decorre de prática de ato ilícito;
Fl. 11631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 71 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

[...]
d) A responsabilidade dos administradores, de acordo com a jurisprudência do
STJ, não pode ser entendida como exclusiva (responsabilidade substitutiva),
porquanto se admite na Corte Superior que a ação de execução fiscal seja
ajuizada, ao mesmo tempo, contra a pessoa jurídica e o administrador;
[...]
j) A jurisprudência do STJ aponta para a responsabilidade solidária, inclusive
em precedentes desfavoráveis à Fazenda Nacional, em que se afirma que o
“sócio-gerente” só pode ser responsabilizado solidariamente se detiver
poderes de gerência e se tiver praticado ato ilícito no exercício dessa gerência,
na forma do art.135, III, do CTN;
[...]
u) Sendo solidária a responsabilidade decorrente de ato ilícito praticado pelo
administrador,
este,
uma
vez
atestada
administrativamente
sua
responsabilidade, está sujeito a todos instrumentos de proteção do crédito
tributário, como o arrolamento de bens e direitos, a inscrição no CADIN e a
medida cautelar fiscal, estando, sujeito, outrossim, à negativa de expedição de
Certidão Negativa de Débito.
107. Por fim, ressaltamos que nossas conclusões aplicam-se exclusivamente ao
regramento ordinário do art.135, III, do CTN, não alcançando, portanto,
regras especiais previstas na legislação que responsabilizam com mais rigor os
sócios ou os administradores das pessoas jurídicas.
Como evidenciado no exame de mérito do lançamento de IRPJ, com multa de
ofício qualificada (150%), a habitualidade e reiteração no cometimento das infrações tributárias
revelam, inescapavelmente, o evidente intuito do sócio-administrador em lesar a Fazenda
Nacional. Mantida a multa qualificada, ela permanece também aplicável ao responsável
solidário, uma vez que este responde pelo crédito tributário mantido, aí incluído a multa e juros.
Assim como revela-se inaplicável invocar o art.112 do CTN, pois não se tem nos
autos nenhuma situação que possa se amoldar ao disposto no citado artigo.
A infração à lei se mostra plenamente demonstrada, visto que a fiscalização
caracterizou cabalmente a ofensa à legislação tributária, por meio de atos cometidos que, em
tese, configuram também ilícitos penais.
Portanto, contrariamente ao alegado pelo Recorrente Solidário, comprovado nos
autos que os atos foram praticados com excesso de poderes ou infração a lei ou ao contrato, no
caso de forma ilícita, dolosa, para que se possa configurar a responsabilidade solidária, de se
manter o sócio administrador no polo passivo como sujeito passivo solidário.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso do Recorrente Fernando Mantovani Junior.

Fl. 11632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 72 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Do recurso de BRENO SANTOS MANTOVANI
Tanto a impugnação quanto o recurso voluntário apresentam as mesmas
alegações. A DRJ o manteve como responsável solidário.
Segundo consta no Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades
Fiscais:
9. DA SUJEIÇÃO PASSIVA
[...]
9.2 BRENO SANTOS MANTOVANI
Breno é o outro sócio da empresa Impakto, com 1% de participação social na
empresa.
De acordo com Fernando, em seu Termo de Declaração, Breno é o atual
responsável pela gestão da empresa.
Conforme descrito nos subitens 3.1.2 e 3.4.2, Breno, além de ter conhecimento
do controle financeiro da Impakto sobre as empresas fantasmas, beneficiou-se
do esquema fraudulento em questão através do recebimento de valores
financeiros. Além disso, conforme subitem 4.3, a empresa Impakto foi intimada
a justificar o repasse de recurso financeiro a Breno. A intimação não foi
respondida.
Responsabilidade Tributária: Pessoal por infração de Lei e solidária por
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
Base Legal: Inciso I do art. 124 e inciso III do art. 135 da Lei no 5.172/1966
(CTN).
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Percorrendo o referido termo fiscal, tem-se a afirmação de que o Sr. Breno teria se
beneficiado “do esquema fraudulento perpetrado pela Impakto e suas empresas fantasmas.”
Em análise do fluxo financeiro de empresa noteira, inexistente de fato como já
evidenciado, tal empresa movimentou em créditos R$ 125 mil nos anos de 2013 e 2014, e que
constava o nome deste senhor, para contato, no verso de um cheque de R$ 230,00 (pag.44/102).
Fl. 11633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 73 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Em análise do fluxo financeiro de outra empresa noteira (Sergio Mario Santana –
ME), inexistente de fato como já evidenciado, a movimentação financeira em valores a crédito
somou R$ 12.658.886,06 nos anos de 2013 e 2014, tendo a fiscalização informado que a este
senhor lhe fora destinado R$ 40.530,00 (pag.58/102), indicado em quadro trazido também no
recurso voluntário.
Além disto, informou a autoridade autuante no termo (item 3.4.2), de mesma
página:
- 9,12% das saídas de recursos identificadas (R$ 957 mil) tiveram como destino
Breno Mantovani, sócio da empresa Impakto, e empresas com fortes ligações
com a Impakto, conforme detalhado no quadro abaixo:

Em intimação à empresa Impakto, acerca de explicações sobre movimentação
financeira, ali se encontram solicitações à várias pessoas, mencionando-se o Sr. Breno Santos
Mantovani como “sócio da empresa Impakto.” (pag.73/102)
Ainda, me parece que há um equívoco na afirmação fiscal (supra reproduzida)
relativa ao quadro, assim como não há qualquer comprovação do recebimento da quantia de R$
40.530,00 e tampouco a natureza de seu recebimento.
Na decisão de piso, tem-se a seguinte afirmação:
Com efeito, não é crível que os Senhores Breno Santos Mantovani, Fernando
Mantovani Junior e Jose Roberto de Oliveira, que assinaram os contratos de
prestação de serviços ou autorizaram a aquisição de mercadorias, não tivessem
pleno conhecimento de que os supostos prestadores e/ou fornecedores eram
empresas de fachada, inexistentes de fato, ou, se existentes, não possuíam
capacidade técnica, operacional ou expertise necessária ao adimplemento de
tais obrigações, dado o volume e a continuidade das infrações ao longo de dois
anos-calendário.
Afinal, é inadmissível cogitar que os fatos narrados no presente caso, que
retrata pagamentos de inúmeras despesas a diversas pessoas jurídicas,
envolvendo valores significativos, pudessem passar à margem do conhecimento
de seus dirigentes.
Conclui-se, que os Srs. Breno Santos Mantovani, Fernando Mantovani Junior
(sócios administradores) e Jose Roberto de Oliveira (gerente comercial), além
Fl. 11634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 74 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

do demonstrado interesse comum, também praticaram atos de gestão e se
beneficiaram economicamente dos referidos atos, atuando com excesso de
poderes ou infração de lei e contrato social, pois planejaram, coordenaram e
executaram negócios escusos.
[ Grifo do relator CARF]
No recurso voluntário do Recorrente, tem-se:

O referido senhor detinha uma participação de 1% na Recorrente, e pode até ter
tido conhecimento de toda a situação, mas não há evidências de que fosse administrador da
fiscalizada/autuada, portanto não lhe caberia a atribuição de responsabilidade perante o inciso III
do art.135 do CTN.
No Contrato Social da fiscalizada, Impakto Sistemas de Limpeza e Descartáveis
Ltda (fls.914 a 921), tem-se:

Quanto ao outro dispositivo citado do CTN (art.124, I), não vejo provas
contundentes que arrastassem este senhor ao polo passivo da autuação junto à Impakto, como
responsável solidário nos termos deste dispositivo legal.
O fato de a autoridade autuante mencionar os dois artigos supra citados, não
implica, necessariamente, na nulidade da atribuição de responsabilidade solidária como afirmou
o Recorrente “...as situações previstas no artigo 124, inciso I, do CTN, não se confundem com as
situações previstas no artigo 135, III, do mesmo diploma.”
Fl. 11635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 75 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Certo que tais dispositivos tratam de situações diferentes, entretanto, a citação de
ambos não me parece caso da referida nulidade.
Ainda, não vejo a sinalização das provas na conclusão da decisão de piso quando
afirmou a existência de assinatura deste senhor nos aludidos contratos de compra com as
empresas noteiras. Tal afirmação deveria estar amparada em documentação pertinente, no caso
os contratos, e a DRJ não comprovou o que afirmou.
Conclusão
Voto em dar provimento ao recurso para excluir o Sr. Breno Santos Mantovani do
polo passivo da autuação.

Do recurso de JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
Tanto a impugnação quanto o recurso voluntário apresentam as mesmas
alegações. A DRJ o manteve como responsável solidário.
Segundo consta no Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades
Fiscais:
9. DA SUJEIÇÃO PASSIVA
[...]
9.3 JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
José Roberto é gerente comercial da empresa Impakto.
Conforme detalhado no item 2 do presente relatório, José Roberto foi o
responsável por solicitar a Reginaldo (profissional de contabilidade) a
abertura dos CNPJ das empresas fantasmas. Reginaldo informou em seu Termo
de Declaração que José Roberto o procurou para que abrisse as empresas
noteiras.
Em seu Termo de Declaração, José Roberto afirma conhecer Reginaldo, sendo
o profissional, inclusive, o responsável pela contabilidade da empresa de José
Roberto. Ao ser questionado sobre as empresas fantasmas, José Geraldo afirma
conhecer algumas delas e que as conheceu em virtude de indicações de
Reginaldo. A declaração de José Geraldo já é um indício de seu envolvimento
na fraude em questão.
Para reforçar o envolvimento do gerente comercial no ilícito, foi localizada
uma procuração da empresa fantasma Descart Center para ele, conforme
descrito no subitem 2.7.4 do presente Termo.
Não bastasse estes indícios, José Roberto recebeu, nos anos de 2013 e 2014,
aproximadamente R$ 875 mil das contas bancárias das empresas fantasmas.
No quadro abaixo, o detalhamento destes valores:
Fl. 11636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 76 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

José Roberto foi então intimado a justificar o recebimento dos valores acima
citados. Em sua resposta, José Roberto afirma que foram recebidos em virtude
de contrato de prestação de serviço com a empresa Impakto.
Apesar de a intimação encaminhada ter sido clara sobre a comprovação da
motivação das transferências de recursos, o gerente comercial limitou-se a
encaminhar apenas uma cópia do contrato de prestação de serviço. Não foram
encaminhados documentos que efetivamente comprovassem que os valores
ingressos em suas contas bancárias foram efetivamente oriundos de
remuneração por serviços prestados à empresa.
As intimações e a resposta de José Roberto estão no anexo XXVII ao presente
termo.
Os fatos acima descritos inserem o Sr. José Roberto de Oliveira nas seguintes
responsabilidades:
Responsabilidade Tributária: Pessoal por infração de Lei e solidária por
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
Base Legal: Inciso I do art. 124 e inciso III do art. 135 da Lei no 5.172/1966
(CTN).
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
No item 2.7 do termo fiscal (pag.27/102), já se mostrou, quando do exame de
mérito relativo à autuada, que a empresa DESCART CENTER COMERCIAL LTDA. – EPP
teria emitido para a Impakto (autuada) cerca de 94% do valor de suas notas fiscais de venda, que
totalizou R$ 10.853.198,98 e que, apesar disto, a empresa DESCART não teria realizado
qualquer compra nos anos de 2013 e 2014, tendo sido considerada como uma empresa
inexistente de fato, uma empresa noteira, fatos que, basicamente, não ensejaram contestação por
parte da Autuada.
Fl. 11637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 77 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Consta-se, entretanto, que a pessoa de Reginaldo de Figueiredo, apontado como o
sócio-administrador da DESCART, concedeu uma ampla procuração para o Sr. José Roberto de
Oliveira.
De se reproduzir o que consta no termo fiscal:
2.7.3. DA DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE
Conforme explicado no subitem 2.2.3 do presente relatório, a empresa Descart
Center foi aberta a pedido de José Roberto de Oliveira, um dos gerentes da
empresa Impakto, com o objetivo de beneficiar a mesma.
2.7.4. DA PROCURAÇÃO EMITIDA PELA EMPRESA
Foi obtida cópia de procuração (anexo XI) emitida pela empresa em favor do
Sr. José Roberto. Na citada procuração, José Roberto recebe poderes para
representar a empresa junto a quaisquer estabelecimentos bancários.
Conforme exposto no subitem 2.2.3 do presente relatório, o Sr. José Roberto é
gerente de vendas na empresa Impakto e o responsável pela solicitação da
empresa para beneficiamento da Impakto.
Esta informação reforça a declaração do profissional contábil responsável pela
abertura do CNPJ da empresa.
Fl. 11638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 78 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Fl. 11639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 79 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

No item 3.2 do termo fiscal, pag.45/102, em análise de fluxo financeiro de outra
empresa noteira, a COTONLIMP, consta que esta destinou ao Sr. José Roberto de Oliveira as
seguintes importâncias, em 2014:

[...]

No item 3.3.2 do termo fiscal, pag.50/102, em análise de fluxo financeiro da
empresa noteira – DESCART -, que já tinha recebido cerca de R$ 10,5 milhões da Autuada
(Impakto) destinou ao Sr. José Roberto as seguintes importâncias:

[...]

No item 3.4 do termo fiscal, pag.56/102, em análise de fluxo financeiro da
empresa noteira SERGIO MARIO SANTANA – ME, todo valor ingressado em sua conta
corrente foi proveniente da Impakto, e dentre as saídas de recursos desta empresa, verificou-se
que cerca de 28,34% das saídas identificadas, que corresponde a R$ 2,97 milhões, tiveram como
destino a empresa KUBERA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSDTICO EIRELLI-ME.
Diligências realizadas nesta empresa, revelaram destinação de recursos ao Sr. José
Roberto nas seguintes importâncias:
- 12,68% das saídas de recursos identificadas tiveram como destino José
Roberto Oliveira e sua esposa, Monica Beatriz Oliveira. Este percentual
corresponde ao valor de R$ 1,33 milhões.
Fl. 11640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 80 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

[...]
3.4.5 CONCLUSÃO

Pelas evidências já demonstradas nos subitens anteriores, pode-se afirmar que
a conta bancária da empresa Sergio Mario Santana-ME é de titularidade da
Impakto, ou seja, a empresa Impakto é a responsável pelas transações
efetuadas pelas contas bancárias da Sergio Mario Santana-ME.
Resumidamente, as evidências que reforçam esta tese são:
- Dados da empresa Impakto constantes nos dados cadastrais da empresa
Sergio Mario Santana-ME.
- 100% dos ingressos de recursos nas contas correntes da empresa são
provenientes da Impakto. Como a Impakto controlava a conta da Sergio Mario
Santana-ME, considera-se este ingresso de recurso uma movimentação entre
contas da mesma titularidade.
- 22% das saídas identificadas de recursos nas contas correntes da Sergio
Mario Santana-ME tiveram como destino pessoas ligadas ao esquema
fraudulento. Como pode ser observado no esquema no início deste subitem,
uma parte deste recurso foi transferida para outras empresas pertencente aos
sócios da Impakto e para o próprio sócio da empresa Impakto e a outra parte
foi destinada à remuneração das pessoas que solicitaram a abertura das
empresas noteiras (José Roberto e José Carlos).
- As demais saídas de recursos foram realizadas de forma pulverizada e com
destinos diversos. Conforme relatado no subitem 3.4.3, algumas empresas que
receberam recurso financeiro da noteira foram intimadas a comprovar as
operações realizadas com estas empresas. As empresas que responderam às
intimações, informaram que, de fato, tinham realizado operações com a
empresa Impakto ou com pessoas ligadas ao esquema fraudulento.
Fl. 11641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 81 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Entendo caracterizada a responsabilidade solidária de José Roberto de Oliveira,
nos termos do inciso III do art.135 CTN e também no inciso I do art.124 do CTN, ambos os
artigos citados no termo fiscal.
Há que se verificar se existe o “interesse comum”, requisito para o vínculo de
solidariedade de que cuida o art. 124, I.
A expressão o “interesse comum” a que alude o inciso I do art.124 do CTN, deve
ser lida com o seu complemento “na situação que constitua o fato gerador” exigindo para
aplicação dessa norma que as pessoas tenham relação direta com o fato gerador do tributo, ou
seja, estejam juntas no polo passivo da relação jurídico-tributária na condição de contribuintes.
Há que se distinguir o “interesse comum na situação que constitua o fato gerador”
do interesse econômico que une os participantes de um negócio jurídico.
A solidariedade tributária demanda, como visto, interesse comum na situação que
configura o fato gerador do imposto, o que no presente caso significa verificar sua existência no
momento da aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica da renda.
Veja que este senhor recebeu valores expressivos pela sua participação no arranjo
de empresas noteiras, ou seja, recebeu benefícios financeiros decorrentes desta prática,
conforme fartamente comprovado nos autos, ou seja, tratou-se de uma remuneração por seus
serviços.
Por oportuno, cito comentários ao artigo 124 do CTN, de Cristiano Consorte
Zapelini, Procurador da Fazenda Nacional, na obra Constituição e Código Tributário Nacional
Comentados – Sob a Ótica da Fazenda Nacional, de 2020, Coordenadores-Gerais Cláudio
Seefelder e Rogério Campos - Com entendimentos da PGFN e Jurisprudência do STJ e STF:
Do art.124, I, do CTN, extrai-se que, quando duas ou mais pessoas (físicas ou
jurídicas) estiverem ligadas por interesse comum ao fato gerador, dar-se-á a
solidariedade de fato. Dessa forma, e como também diz o art.128, qualquer
pessoa que esteja vinculada ao fato gerador é devedora solidária em relação
ao crédito tributário.
Com base no texto legislativo, em consonância com o art.265 do CC, das
obrigações segundo o qual a solidariedade não se presume, por exemplo, é
imprescindível, para o redirecionamento em uma execução fiscal, que seja
comprovado, nos autos, o interesse comum na situação configuradora de fato
gerador ou que o devedor solidário tenha se beneficiado diretamente (interesse
econômico) da inadimplência tributária.
[...]
O fato de o responsável indicado lograr proveito próprio (econômico) das
situações que constituem os fatos geradores , das obrigações principais revela,
sim, o seu interesse comum naquelas situações. Em outras palavras o
“interesse comum” a que alude o art.124 do CTN pode ser entendido como
sendo o interesse comum em lograr proveito próprio daqueles atos.

Fl. 11642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 82 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

O Sr. José Roberto de Oliveira, gerente comercial, participou do esquema
fraudulento cuidando de garimpar empresas e tramar com terceiros abertura de CNPJ para
empresas que, em sua grande maioria, se prestavam a uma única finalidade: ajudar a autuada em
reiteradas manobras para redução indevida de seu resultado tributável, sendo, inclusive,
remunerado por tais serviços, de forma que vejo tal conduta como submetida a norma do inciso I
do art.124 do CTN, além de seu cargo de gerente o remeter, também, ao disposto na norma do
inciso III do art.135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Mais do que provado pela fiscalização, nos autos do processo, que, juntamente
com a contribuinte autuada (IMPAKTO), o Sr. José Roberto de Oliveira, gerente comercial da
Autuada, se prestou para a prática dos atos lesivos à Fazenda Pública, ao lado da sociedade
contribuinte dos tributos e de seu sócio administrador.
Este senhor afirmou que recebera os R$ 875.655,98 pela prestação de serviços de
sua empresa, entretanto, apesar de intimado a comprovar tal recebimento nada apresentou que
respaldasse tal montante e nem a que título.
Pelo que consta nos autos, e já destacados neste item sob exame, perfeitamente
correta a conclusão da autoridade fiscal que se trataram de recursos recebidos pela sua ajuda no
esquema fraudulento entre a autuada e as empresas inexistentes de fato, as empresas noteiras,
até procuração tinha de uma delas, com amplos poderes em movimentação de valores em conta
bancária.
Ainda, revela-se inaplicável invocar o art.112 do CTN, pois não se tem nos autos
nenhuma situação que possa se amoldar ao disposto no citado artigo.
A infração à lei se mostra plenamente demonstrada, visto que a fiscalização
caracterizou cabalmente a ofensa à legislação tributária, por meio de atos cometidos que, em
tese, configuram também ilícitos penais.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário de José Roberto de Oliveira.

Do recurso de MONICA BEATRIZ AMARAL
Tanto a impugnação quanto o recurso voluntário apresentam as mesmas
alegações. A DRJ julgou pela procedência da Impugnação, cancelando a atribuição da
responsabilidade solidária, objeto de recurso de ofício.
Fl. 11643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 83 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Segundo consta no Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades
Fiscais:
9. DA SUJEIÇÃO PASSIVA
[...]
9.4 MONICA BEATRIZ AMARAL
Mônica é cônjuge de José Roberto (gerente comercial da Impakto) e sua
dependente, conforme pode ser observado na Declaração de Imposto de Renda
dele:
[...]
Em consulta às Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) dos
anos calendários de 2013 e 2014, não foram encontrados quaisquer registros
de remunerações de Monica Beatriz Amaral.
Consultando-se o CPF de Mônica, encontra-se sua participação em uma única
empresa, nos anos de 2002 e 2003. A empresa Speed Clear Comercial LTDA-
ME tem, diga-se de passagem, o Sr. Fernando Mantovani Jr como um dos
sócios administradores.
[...]
Consultando-se os vínculos empregatícios de Mônica no sistema informatizado
da Receita Federal CNIS, constata-se que a última remuneração recebida por
Mônica como empregada foi no ano 2000.
Isto posto, seria difícil explicar o porquê do recebimento de quase R$ 2 milhões
em suas contas bancárias. Recurso este transferido pelas empresas fantasmas
abertas a pedido de seu marido para o esquema fraudulento na empresa
Impakto. Os valores recebidos por Mônica estão detalhados no quadro abaixo:

Em virtude do alto valor recebido, Mônica foi intimada a justificar o
recebimento destes valores. Em contraste com as informações dos sistemas da
Receita Federal, nos quais Mônica não participa de nenhum quadro societário
empresarial e não tem qualquer vínculo empregatício, a contribuinte responde
que os valores foram recebidos em virtude de operações comerciais realizadas
com a empresa Impakto.
Frise-se bem que Mônica limitou-se a informar que os valores foram recebidos
em virtude de “operações comerciais”, porém, declara que não encaminhou
documentos comprobatórios em virtude “de pouco prazo concedido para tal”.
Interessante observar que foi concedido um prazo de 15 (quinze) dias para
Fl. 11644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 84 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

reunir as informações solicitadas e que a contribuinte não encaminhou sequer
parcialmente documentos comprobatórios dos recebimentos de recursos.
As intimações e a resposta de Mônica estão consolidadas no anexo XXVIII ao
presente Termo.
Pelos motivos acima expostos, Mônica Beatriz Amaral insere-se como
responsável:
Responsabilidade Tributária: Solidária por interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
Base Legal: Inciso I do art. 124 da Lei no 5.172/1966 (CTN).
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal”;
Da Decisão de piso:
Verifica-se que a fiscalização procurou correlacionar os pagamentos
realizados pela empresa IMPAKTO diretamente à impugnante a um vinculo de
solidariedade por interesse comum, a partir da hipótese de que essa
impugnante teria participado do esquema fraudulento com as “empresas
noteiras”, com alguma relação pessoal ou profissional com aquela empresa
autuada, com intuito de demonstrar que haveria um vinculo possível de
solidariedade tributária com relação aos créditos tributários constituídos por
meio de arbitramento.
Ocorre que o simples recebimento de tais pagamentos não teria o condão de
colocar tal pessoa física no mesmo polo passivo da obrigação tributária, uma
vez que não restou demonstrada a participação delas na regra matriz de
incidência tributária discutida nos presentes autos (arbitramento).
Observa-se claramente a utilização da impugnante como “laranja” de seu
esposo, José Roberto de Oliveira (gerente comercial da IMPAKTO), dado que
em nenhum momento houve a indicação de sua participação nos atos
praticados, uma vez que se constata, pelas informações trazidas aos autos, que
o dinheiro não era dela.
Em face do exposto, conclui-se que os fatos descritos e a documentação
constante dos autos não configuram elementos suficientes para identificação da
atuação conjunta na situação que constitui o fato gerador, nem tampouco
interesse jurídico na situação constitutiva do fato gerador dos tributos aptos à
manutenção da impugnante no rol de responsáveis tributários relativamente a
fatos geradores constantes destes autos, ocorridos nos anos-calendário
autuados (2013 e 2014), que possam caracterizar interesse comum.
Portanto, Mônica Beatriz Amaral deve ser excluída do pólo passivo da
obrigação tributária.

Fl. 11645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 85 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Data vênia ao brilhante voto da DRJ, neste item penso em sentido diverso.
Esta senhora recebia regularmente recursos financeiros em sua conta bancária,
recursos que eram enviados por empresas noteiras, como destacado no termo fiscal.
Em Anexo XXVIII, parte integrante do Termo de Verificação Fiscal, temos os
valores ingressados na conta bancária desta senhora:

Fl. 11646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 86 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Estes são os valores (totais) mencionados no termo fiscal, que ora se reproduz:

Intimada para explicar a origem e documentos pertinentes destes valores, esta
senhora afirmou:

Como visto, entendo não se tratar de uma “laranja” como afirmado pela decisão
de piso.
Esta senhora reconhece que os recursos em sua conta bancária são provenientes
de operações da Recorrente, ou seja, de suas operações com empresas comprovadamente
noteiras, conforme fartamente demonstrado no Termo Fiscal. Pode-se perfeitamente inferir que
tal pessoa está recebendo recursos decorrentes de participação no esquema fraudulento ora visto
e desbaratado pela Fiscalização, ou seja, notório o seu interesse econômico nas operações.
Fl. 11647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 87 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Correta, portanto, a atribuição de responsabilidade solidária desta senhora,
conforme assentado no Termo Fiscal e com base no inciso I do art.124 do CTN.
Os mesmos comentários (anteriormente reproduzidos) acerca deste dispositivo
legal, considerado na obra Constituição e Código Tributário Comentados – Sob a ótica da
Fazenda Nacional – 2020, [comentado por Cristiano Consorte Zapelini, Procurador da Fazenda
Nacional se estende a este recorrente, sob a norma do art.124, I do CTN
Conclusão
Voto em dar provimento ao recurso de ofício, restabelecendo-se a
responsabilidade solidária de Monica Beatriz Amaral.

Do recurso de COTIA PAPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ARTEFATOS DE PAPEL EIRELLI
Tanto a impugnação quanto o recurso voluntário apresentam as mesmas
alegações. A DRJ manteve a responsabilidade solidária.
Segundo consta no Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades
Fiscais:
9. DA SUJEIÇÃO PASSIVA
[...]
9.5 COTIA PAPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE
PAPEL EIRELLI
A empresa Cotia Paper foi constituída tendo como sócio administrador o Sr.
Fernando Mantovani Jr. Junto com ele, seu filho, Vinícius Santos Mantovani,
compunha o quadro societário da empresa. Em 2014, Fernando retira-se da
sociedade, ficando apenas Vinícius em seu quadro societário.[...]
A empresa recebeu quase R$ 1 milhão proveniente das contas bancárias das
empresas fantasmas.

Após ser intimada a comprovar a justificativa para o recebimento dos referidos
recursos, a empresa Cotia Paper informou tratar-se de remuneração
decorrente de “operações comerciais” com a empresa Impakto, porém, não
encaminhou qualquer documentação comprobatória da efetiva operação. A
empresa alega não possuir tal documentação em virtude de um incêndio
ocorrido em suas dependências no ano de 2014.
Fl. 11648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 88 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

As intimações e a resposta da empresa Cotia Paper estão no anexo XXIX ao
presente termo.
Ressalta-se que a empresa Cotia Paper pertence à família Mantovani e que a
empresa Impakto também foi intimada a comprovar estas transferências de
recursos. Conforme exposto no subitem 4.3 do presente Termo, a empresa não
se pronunciou sobre a questão.
De tudo posto, conclui-se que a empresa Cotia Paper se beneficiou do esquema
fraudulento em questão.
Responsabilidade Tributária: Solidária por interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
Base Legal: Inciso I do art. 124 da Lei no 5.172/1966 (CTN).
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Apesar de que a empresa COTIA não estava no rol das empresas tidas como
inexistentes de fato (as empresas noteiras), ocorre que esta empresa recebeu recursos de duas
empresas tidas como noteiras, situação que me parece crível concluir que estamos diante de uma
dança de recursos oriundos do esquema fraudulento entre empresas de mesmo sócio e/ou de
familiares próximos, o que permite atribuir a esta empresa a responsabilidade solidária a que
alude o artigo supra.
É o que basta para decidir.
Como evidenciado no exame de mérito do lançamento de IRPJ, foi mantida a
multa de ofício qualificada (150%).
Mantida a multa qualificada, ela permanece também aplicável ao responsável
solidário, uma vez que este responde pelo crédito tributário mantido, aí incluído a multa e juros.
Assim como revela-se inaplicável invocar o art.112 do CTN, pois não se tem nos
autos nenhuma situação que possa se amoldar ao disposto no citado artigo, bem como revela-se
inadequado por absoluta falta de gradação na lei, invocar aplicação de princípio de
insignificância dos valores envolvidos.
Conclusão
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.

Da empresa PROJECTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
A DRJ manteve a responsabilidade solidária.
Segundo consta no Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades
Fiscais:
Fl. 11649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 89 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

9. DA SUJEIÇÃO PASSIVA
[...]
9.6 PROJECTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
A empresa Projecta tem Fernando Mantovani Jr como sócio administrador
desde sua constituição, no ano de 2009 e consta no quadro societário até os
dias atuais.[...]
A empresa recebeu pouco mais que R$ 0,5 milhão proveniente de contas
bancárias das empresas noteiras.

Após ser intimada a comprovar o motivo dos recebimentos dos referidos
recursos, a empresa informou que se trata de remunerações decorrentes de
operações comerciais realizadas com a empresa Impakto. Todavia, seguindo a
mesma linha das respostas das demais empresas arroladas como responsáveis
pelo crédito tributário, a empresa não encaminhou qualquer documentação que
comprovasse a efetiva transação comercial.
Ressalta-se: O Termo de Início de Procedimento Fiscal foi bem claro ao
solicitar que o contribuinte encaminhasse os documentos comprobatórios da
motivação das transferências. Mesmo assim, a empresa Projecta não
encaminhou nenhum documento que amparasse a transação comercial.
As intimações e a resposta da empresa estão consolidadas no anexo XXX ao
presente termo.
Além da transferência de recurso diretamente para suas contas bancárias, a
empresa Projecta beneficiou-se do esquema fraudulento de outra forma: No
âmbito da diligência na empresa Elétrica Neblina, que recebeu R$ 190 mil da
empresa Sergio Mario Santana ME, foi constatado (conforme descrito no
subitem 3.4.3 do presente relatório) que o repasse de recurso foi para custear
vendas realizadas para a empresa Projecta.
[...]
Em virtude dos fatos acima narrados, a empresa Projecta Construtora e
Incorporadora foi responsabilizada pelo crédito tributário:
Responsabilidade Tributária: Solidária por interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
Base Legal: Inciso I do art. 124 da Lei no 5.172/1966 (CTN).
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 11650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 90 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Consta nos autos que o AR relativo à ciência do Acórdão 03-83.469 da 8a Turma
da DRJ/BSB (Intimação SORAC 89/2019) foi devolvido, tendo a empresa sido intimada via
edital:
Número do Edital Eletrônico: 006038217
Data de Publicação: 22/04/2019
Data de Ciência: 07/05/2019
Nome: PROJECTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 11.416.809/0001-15
Número do Processo: 16095.720107/2017-52
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, por não ter sido localizado no domicílio fiscal fornecido à
Secretaria da Receita Federal, fica o contribuinte acima identificado intimado
a comparecer nesta unidade (endereço:RUA JOAO CAFÉ FILHO, 105 JD SÃO
MIGUEL CEP 06760-050 TABOÃO DA SERRA/SP) para tomar ciência dos
documentos abaixo relacionados:
DOCUMENTOS DIVERSOS - OUTROS - INTIMAÇÃO SORAC 89 2019
Não havendo comparecimento do contribuinte à repartição, será considerado
devidamente cientificado dos documentos acima relacionados no 15o (décimo
quinto) dia após a data de publicação deste edital.

Não consta nos autos recurso voluntário apresentado por esta empresa.

Da empresa BVG HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A.
A DRJ manteve a responsabilidade solidária.
Segundo consta no Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades
Fiscais:
9. DA SUJEIÇÃO PASSIVA
[...]
9.7 BVG HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A
Fernando Mantovani Jr foi presidente da empresa nos anos de 2006 a 2014.
Após sua saída, ficaram como responsáveis pela empresa Vinicius Santos
Mantovani, como presidente, e Marcia Milena Domingos Santos, como
diretora.[...]
Fl. 11651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 91 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Conforme descrito no subitem 3.4.3 do presente termo, a empresa Dantas
Simões Construtora e Incorporadora foi intimada a justificar o recebimento de
R$ 245 mil, no ano de 2014, da empresa fantasma Sergio Mario Santana-ME.
Em sua resposta, a empresa Dantas Simões informa que o valor recebido foi
decorrente de uma venda de dois lotes de imóveis para a empresa BVG
Holding e Participações S.A. Como comprovantes, a empresa encaminhou
duas escrituras referente aos lotes localizados na Rua Saldanha Marinho
(condomínio Vila do Lago).
Pelo esquema acima é possível verificar o beneficiamento da empresa BVG
através do esquema fraudulento em questão. A empresa foi intimada a justificar
a aquisição dos imóveis utilizando-se de recursos financeiros provenientes das
contas bancárias da empresa fantasma.
Em sua resposta, a empresa BVG declara que o pagamento foi realizado por
conta e ordem do próprio Fernando Mantovani Jr.
Por esta resposta, pode-se perceber que Fernando Mantovani Jr utilizou-se do
esquema fraudulento para beneficiamento tanto das pessoas físicas
pertencentes à sua família quanto de outras empresas controladas por seu
núcleo familiar.
As intimações e a resposta da empresa BVG estão no anexo XXXI ao presente
termo.

[...]
A empresa BVG é utilizada para a gestão de patrimônio da família Mantovani.
De acordo com o termo de declaração da diretora da empresa, Sra. Marcia
Milena Domingos Santos, a empresa foi criada para administrar o patrimônio
dos filhos de Fernando Mantovani Jr.
[...]
Responsabilidade Tributária: Solidária por interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
Base Legal: Inciso I do art. 124 da Lei no 5.172/1966 (CTN).
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 11652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 92 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Em condições normais, claro que apenas a existência de um sócio em uma
empresa e o mesmo ser sócio em outra empresa com graves problemas tributários não serve, sem
robustas provas, para se atestar um eventual vínculo entre as empresas e as situações que
remetam ao disposto na norma do inciso I do art.124 do CTN.
Nisto se apega, de certa maneira, a Recorrente quando, após argumentar que a
apuração da fiscalização não se enquadraria no citado artigo do CTN para fins de lhe atribuir
uma eventual responsabilidade solidária, reitera que é uma empresa que atua em atividade de
administração de bens de próprios e participação em outras sociedades, onde arremata que
“como a Recorrente não atua no setor produtivo, revela-se impossível a sua participação nas
infrações que a fiscalização alega terem sido praticadas pela empresa autuada.”
Realmente isto faria um certo sentido, se não fosse pelo fato de que uma empresa
inexistente de fato (uma empresa noteira), no caso a Sergio Mario Santana – ME transferiu
recursos para a DANTAS SIMÕES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. em
contrapartida à aquisição de dois imóveis vendidos por esta empresa para a BVG HOLDING
PARTICIPAÇÕES S.A., o que me soa crível que a Recorrente está se beneficiando do esquema
fraudulento que já foi exaustivamente aqui demonstrado e com base no termo fiscal.
É inegável que a BVG está desempenhando algum papel no esquema fraudulento
desbaratado neste feito, a sua conduta evidencia a existência de confusão patrimonial entre ela
e a autuada, afinal, a constatação da inexistência da empresa Sergio Mario Santana – ME, que
como demonstrado nos autos só vendia para a Autuada, nos permite concluir que os recursos
utilizados na aquisição dos imóveis partiram da própria Autuada.
Por oprtuno, cito comentários ao artigo 124 do CTN, de Cristiano Consorte
Zapelini, Procurador da Fazenda Nacional, na obra Constituição e Código Tributário Nacional
Comentados – Sob a Ótica da Fazenda Nacional, de 2020, Coordenadores-Gerais Cláudio
Seefelder e Rogério Campos - Com entendimentos da PGFN e Jurisprudência do STJ e STF:
Esta espécie de solidariedade do inciso I do art.124 também é aplicável quando
se visualizarem confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé,
com prejuízo a credores. Nesses casos, a responsabilidade tributária estende-se
aos integrantes do conglomerado envolvidos nas práticas anteriormente
mencionadas, tanto pela desconsideração da personalidade jurídica , em
virtude do desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial (art.50 do CC),
quanto pela existência de interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da obrigação tributária (art.124,I). [destaquei]
Portanto, com base nos motivos de fato sustentados pela Autoridade Fiscal,
apontados no termo fiscal, entendo estar caracterizada a circunstância a que alude o inciso I do
art.124 do CTN, demonstrada, assim, a premissa juridicamente inafastável para se concretizar a
hipótese da solidariedade tributária, qual seja, o interesse comum quanto a situação que
constitua o fato gerador da exação.
É o que basta para decidir.
Fl. 11653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 93 do Acórdão n.o 1401-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Como evidenciado no exame de mérito do lançamento de IRPJ, foi mantida a
multa de ofício qualificada (150%).
Mantida a multa qualificada, ela permanece também aplicável ao responsável
solidário, uma vez que este responde pelo crédito tributário mantido, aí incluído a multa e juros.
Assim como revela-se inaplicável invocar o art.112 do CTN, pois não se tem nos
autos nenhuma situação que possa se amoldar ao disposto no citado artigo, bem como revela-se
inadequado por absoluta falta de gradação na lei, invocar aplicação de princípio de
insignificância dos valores envolvidos.
Conclusão
É o voto, em negar provimento ao recurso voluntário de BVG Holding e
Participações S.A.

CONCLUSÃO GERAL
Oriento o voto para, dar provimento ao recurso de ofício para restabelecer a
responsabilidade solidária de Monica Beatriz Amaral, dar provimento ao recurso voluntário de
Breno Santos Mantovani para excluí-lo do polo passivo da autuação como responsável solidário
e negar provimento ao recurso voluntário da Recorrente e dos demais responsáveis solidários.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 11654
DF CARF MF
Documento nato-digital